Tribunal: CARF
Processo: 19311.720039/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015

JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS. EXCLUSÃO PRO RATA TEMPORIS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os juros de debêntures conversíveis em participações societárias devem ser excluídos da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL tanto sob a égide do RTT quanto sob a vigência do art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77 tão logo sejam incorridos. O decurso do prazo que torna vencida a obrigação não se confunde com o momento em que os juros são incorridos pelo regime e competência.
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS. EXCLUSÃO PRO RATA TEMPORIS. NEUTRALIDADE DO LANÇAMENTO CONTÁBIL. NÃO COMPROVADA A CONTRAPARTE CONTÁBIL DE QUE FORAM INCORRIDOS. INCABÍVEL A EXCLUSÃO
Embora haja previsão contida na escritura pública de emissão de debêntures e seus aditivos, pela qual a conversão em ações consideraria o valor total do débito, incluindo o principal e a remuneração do debenturista, inexistindo lançamentos contábeis contraparte referentes às correspondentes adições das despesas relacionadas aos juros incorridos com a emissão de debêntures ao final convertidas em participações societárias, deduz-se que os encargos financeiros não foram suportados pelo contribuinte, portanto, incabível a exclusão desses juros da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com intuito de conferir neutralidade ao tratamento contábil, preconizada pelo Regime Tributário de Transição – RTT.
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PARA REPASSE A TERCEIROS.
Atendem aos requisitos do art. 47 do Decreto-lei no 1.598/77 as despesas financeiras de empréstimos e debêntures não conversíveis em participações, contraídos para transferência a empresas controladas e coligadas sem o ressarcimento perante estas dos respectivos encargos proporcionais, quando a controladora possui a atividade de holding, interessada que nos lucros distribuídos por suas investidas a partir do desempenho de suas respectivas atividades operacionais.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720039/2020-13
ACÓRDÃO
1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE D ́OR SÃO LUIZ SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015

JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS.
EXCLUSÃO PRO RATA TEMPORIS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os juros de debêntures conversíveis em participações societárias devem
ser excluídos da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL tanto
sob a égide do RTT quanto sob a vigência do art. 38-B do Decreto-lei no
1.598/77 tão logo sejam incorridos. O decurso do prazo que torna vencida
a obrigação não se confunde com o momento em que os juros são
incorridos pelo regime e competência.
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS.
EXCLUSÃO PRO RATA TEMPORIS. NEUTRALIDADE DO LANÇAMENTO
CONTÁBIL. NÃO COMPROVADA A CONTRAPARTE CONTÁBIL DE QUE
FORAM INCORRIDOS. INCABÍVEL A EXCLUSÃO
Embora haja previsão contida na escritura pública de emissão de
debêntures e seus aditivos, pela qual a conversão em ações consideraria o
valor total do débito, incluindo o principal e a remuneração do
debenturista, inexistindo lançamentos contábeis contraparte referentes às
correspondentes adições das despesas relacionadas aos juros incorridos
com a emissão de debêntures ao final convertidas em participações
societárias, deduz-se que os encargos financeiros não foram suportados
pelo contribuinte, portanto, incabível a exclusão desses juros da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, com intuito de conferir neutralidade ao
tratamento contábil, preconizada pelo Regime Tributário de Transição –
RTT.
Fl. 26355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
2
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS
PARA REPASSE A TERCEIROS.
Atendem aos requisitos do art. 47 do Decreto-lei no 1.598/77 as despesas
financeiras de empréstimos e debêntures não conversíveis em
participações, contraídos para transferência a empresas controladas e
coligadas sem o ressarcimento perante estas dos respectivos encargos
proporcionais, quando a controladora possui a atividade de holding,
interessada que nos lucros distribuídos por suas investidas a partir do
desempenho de suas respectivas atividades operacionais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) pelo voto de qualidade, em indeferir o pedido de diligência para esclarecer o
valor dos saldos de prejuízos acumulados e de base negativa de CSLL, vencidos (as) os(as)
conselheiros(as) Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah
(relator), que deferiam o pedido; (ii) por unanimidade de votos, em afastar o argumento de erro
na composição da base negativa de CSLL; (iii) pelo voto de qualidade, em indeferir o pedido de
diligência para esclarecer se existe a contraparte das exclusões indevidas, vencidos (as)os(as)
conselheiros(as) Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah
(relator), que deferiam o pedido, (iv) por maioria de votos, em manter a parte dos lançamentos
relativa às exclusões indevidas, vencido o conselheiro Lucas Issa Halah, que exonerava o
lançamento; (v) por maioria de votos, em exonerar a parte dos lançamentos relativa à glosa de
despesas financeiras, vencidos os conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson Cavalcante
Albuquerque, que mantinham o lançamento e (vi) por unanimidade de votos, em reconhecer
direito de crédito adicional no cômputo dos saldos negativos de IRPJ e CSLL, nos termos do voto
do relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Raimundo Pires de Santana
Filho.

Assinado Digitalmente
Fl. 26356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
3
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)

RELATÓRIO
Conforme o termo de verificação fiscal (“TVF”) de fls. 4.592-4.620, os autos de
infração foram lavrados ao argumento de que a Impugnante não teria apresentado
esclarecimentos e documentação suficiente em relação aos seguintes aspectos de sua apuração
de IRPJ e CSLL.
a. Majoração das bases de cálculo por meio de ECF retificadora transmitida no
curso do procedimento fiscal: em razão da suposta ausência de apresentação de
esclarecimentos pela Impugnante, foram lançados de ofício o IRPJ, seu adicional
e a CSLL calculados sobre as diferenças de bases de cálculo identificadas na ECF
retificadora;
b. Exclusão de juros de debêntures conversíveis: sobre o fundamento de que não
foram identificadas, na escrituração contábil e fiscal da Impugnante,
justificativas legais para a realização da exclusão, foi glosado o valor de
R$58.101.858,48;
c. Dedução de despesas financeiras: foi afirmado no TVF que, para realizar seu
plano de expansão, a Impugnante elevou seu grau de endividamento, por meio
de empréstimos e financiamentos e da emissão de debêntures, incorrendo
assim em elevadas despesas financeiras. Parte desses recursos teria sido
disponibilizada a partes relacionadas sem a cobrança de juros ou a conversão
em participação societária, o que implicaria indedutibilidade das respectivas
despesas financeiras, por descumprimento dos requisitos legais de
dedutibilidade; e
Fl. 26357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
4
d. Retificação dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa: a autoridade
fiscal entendeu que, em razão da transmissão, em 23/12/19, de ECF
retificadoras relativas ao ano-calendário de 2014 e aos períodos de janeiro a
maio de 2015, houve aumento dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa sem lastro, intimando, assim, a Impugnante à correção de seus Lalur e
Lacs a partir das verificações efetuadas em fiscalização.
Cientificado, o Contribuinte ofertou Impugnação alegando:
Preliminarmente, nulidade dos Autos de Infração por motivação insuficiente e
violação ao art. 142 do CTN, sob a justificativa de que a fiscalização teria optado por lavrar a
autuação de maneira açodada pois faltariam 50 dias para o decurso do prazo decadencial,
deixando, por isso, de conceder dilação de prazo solicitada pelo Contribuinte por conta dos efeitos
que a recém deflagrada Pandemia da COVID-19 provocaram sobre suas atividades (hospitalares), e
sobre sua própria organização, com dificuldade de acesso a seus sistemas pelos colaboradores,
que forçadamente e abruptamente tiveram de passar a trabalhar de forma remota.
No mérito, assevera que os autos de infração são improcedentes, pois:
a. Majoração das bases de cálculo por meio de ECF retificadora transmitida no
curso do procedimento fiscal: diferentemente do quanto afirmado no TVF, a
retificação da ECF realizada pela Impugnante não gerou diferenças de IRPJ e CSLL
a serem recolhidas, embora tenha indicado diferenças do IRPJ e CSLL apurado,
como comprovado documentalmente nesta Impugnação;
b. Exclusão de juros de debêntures conversíveis: os juros foram incorridos pela
Impugnante nos termos das escrituras de emissão das debêntures e excluídos na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL em razão da alteração dos
padrões contábeis no Brasil, que implicou contabilização das debêntures em
conta de patrimônio líquido, sem registro de despesas financeiras incorridas em
conta de resultado. Assim, a exclusão foi efetuada com a finalidade de conferir
neutralidade fiscal a esse novo tratamento contábil;
c. Dedução de despesas financeiras: diferentemente do quanto afirmado no TVF,
além de não ter sido comprovado que a Impugnante repassou recursos a pessoas
jurídicas relacionadas sem a cobrança de juros, as despesas financeiras
decorrentes de empréstimos, financiamentos e debêntures são necessárias às
suas atividades, ainda que os respectivos valores sejam transferidos a coligadas e
controladas, especialmente porque (i) os repasses foram realizados no contexto
do plano de expansão da rede de hospitais, que engloba a realização de
investimentos indiretos pela Impugnante, e (ii) o objeto social da Impugnante
engloba a participação em outras sociedades, de modo que fomentar as
atividades das investidas é uma de suas finalidades sociais; e
d. Retificação dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa:
diferentemente do quanto afirmado no TVF, a Impugnante efetuou, previamente
à lavratura dos autos de infração, a correção dos saldos de prejuízo fiscal e base
Fl. 26358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
5
de cálculo negativa na ECF relativa aos períodos de junho a dezembro de 2015, de
modo que os saldos informados no final do ano-calendário de 2015 estão
corretos.
Para o IRPJ (prejuízo fiscal): identificou que os prejuízos fiscais apurados nos anos-
calendário de 2008 a 2010 pela FMG, pessoa jurídica incorporada em 29/12/2010
pela Impugnante, no valor total de R$23.433.597,85, foram indevidamente
acrescidos em seu saldo de prejuízos fiscais e que, em 23/1/2020, a Impugnante
transmitiu a ECF retificadora relativa aos períodos de junho a dezembro de 2015.
Assim, após referido ajuste efetuado na ECF retificadora relativa aos períodos de
junho a dezembro de 2015, a divergência de saldo de prejuízo fiscal apontada no
TVF já foi devidamente corrigida pelo Contribuinte.
Para a CSLL (base de cálculo negativa): alega, no entanto, que, além das bases de
cálculo negativas apuradas nos anos-calendário de 2008 a 2010 pela FMG no valor
de R$ 23.433.597,85, indevidamente acrescidas em seu saldo de base de cálculo
negativa, o saldo das bases de cálculo negativas apuradas nos períodos de janeiro
a 3 de julho de 2012 não foi corretamente informado na Ficha 17 da extinta
declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) na linha 65
(sic 67), informando base de cálculo negativa de R$ 0,00, em vez de R$
30.128.975,00 e que após a compensação efetuada em 2014, o saldo
remanescente de base de cálculo negativa para os períodos de janeiro a maio de
2015 seria de R$ 110.504.351,85 (e não de R$ 80.794.585,23, como determinado
pela Fiscalização).”
Por fim, requereu a provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
notadamente pela apresentação de memoriais, realização de sustentação oral, requisição de
produção de provas e juntada de novos documentos, participação em debates e todos os demais
atos necessários ao exercício da advocacia, e conversão do feito em diligência.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação.
O protesto pela juntada de provas foi desprovido, pois considerado genérico,
desnecessário e em desacordo com o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
O pleito de apresentação de memoriais e sustentação oral também não foi acatado,
por falta de previsão legal ou regulamentar no âmbito das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal.
O pedido de diligência foi indeferido por ser considerado prescindível.
A preliminar de nulidade foi afastada, pois a DRJ entendeu que (i) a autuação foi
adequadamente fundamentada, (ii) a atividade da autoridade autuante respeitou o art. 142 do
CTN e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, não incidindo no art. 59 do referido Decreto; (iii) a
proximidade do prazo decadencial justificava a negativa de dilação do prazo para atendimento de
intimação nos termos da exceção à suspensão de processos administrativos prevista pelo art. 8o, I
da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, e (iv) a atividade vinculada de lançamento é
Fl. 26359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
6
alheia às atividades de educação fiscal, previstas na Portaria RFB no 896/12, que ademais têm
como público alvo cidadãos e estudantes, (v) as demais questões relacionadas à fundamentação
seriam de mérito.
Quanto ao mérito:
a. Majoração das bases de cálculo por meio de ECF retificadora transmitida no
curso do procedimento fiscal: explora as diferenças de IRPJ e CSLL apuradas por
ocasião da retificação da ECF após o início da ação fiscal, concluindo que as
antecipações de tributos efetuadas pelo Contribuinte foram consideradas pela
autoridade autuante, conforme esclareceria o TVF e os Autos de Infração, de
maneira que a majoração da base de cálculo apurada pela retificação procedida
pelo Contribuinte implicou majoração do tributo a pagar, diferentemente do que
alegou o Contribuinte.
b. Exclusão de juros de debêntures conversíveis: entendeu restar demonstrado,
pelo Impugnante, a efetiva captação e o respectivo ingresso de novos recursos
financeiros inerentes à emissão de debêntures, mas concluiu que as despesas
financeiras (juros) apenas seriam incorridas em caso de não conversão das
debêntures em ações. Como o valor principal das debêntures emitidas foi
convertido em participação societária (apenas o principal e não os juros), não
foram devidos juros, razão pela qual não existiria despesa financeira incorrida que
pudesse ser deduzida pela emitente, nos termos do art. 374 do RIR/99.
c. Dedução de despesas financeiras consideradas não necessárias: a DRJ entendeu
que
(i) não caberia alegar que a fiscalização não comprovou o repasse de recursos,
captados no mercado com juros, sem juros às empresas ligadas, pois a fiscalização
teria efetuado a apuração do excesso de despesas financeiras decorrentes dos
empréstimos contraídos pela fiscalizada em relação aos valores repassados às
partes relacionadas por meio de contas-correntes ou mútuos, adotado um
método correto para apurar tais valores, explicando-o (“apurou os valores de
saldos diários de empréstimos passivos tomados pela companhia e fez a
proporção entre os valores disponibilizados às partes relacionadas em relação aos
empréstimos passivos.”);
(ii) seriam desnecessárias, nos termos do art. 299, as despesas financeiras com a
captação destes recursos repassados sem os respectivos encargos às empresas do
grupo beneficiadas, pois tal prática concentraria no Contribuinte juros
demandados por necessidades de terceiros;
(iii) a previsão no contrato social da atuação da impugnante como holding mista
não permitiria a ela exercer a atividade de cessão de crédito, já que tal atividade
não abrange a concessão de crédito e o Contribuinte não explora as atividades
seja de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito ou de
administração de contas a pagar e a receber, ainda que intragrupo, razão pela
Fl. 26360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
7
qual as despesas financeiras não estariam relacionadas a suas atividades
empresariais;
(iv) a operação de conta corrente não deixaria de se caracterizar como mútuo
financeiro sem o repasse dos encargos assumidos pelo mutuante, o que não
permite se afastar a autuação de IRPJ e CSLL;
(v) tampouco haveria prova de existência de um centro de serviços compartilhado
(CSC) nos termos previstos pela Solução de Divergência Cosit no 23/20131, ficando
claro que a Contribuinte assumir os juros de recursos repassados a outras
empresas do grupo;
(vi) sobre a alegação de que tratar-se-iam de AFAC, também entendeu não
demonstrada,
entendendo
inadmissível
que
os
recursos
ficassem
indeterminadamente aguardando a capitalização pretendida, em conta contábil
distinta da destinada a AFAC2, devendo respeitar o prazo de 120 dias para a
capitalização sob pena de se configurarem mútuo nos termos do Parecer
Normativo CST no 17, de 19843, sendo que os aumentos de capital não teriam
preenchido estes requisitos, abordados pelo Acórdão para cada sociedade
investida do Contribuinte.

d) Retificação dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa:
i)
IRPJ: a DRJ consignou que o Contribuinte teria concordado com as
alterações nos saldos de prejuízos fiscais efetuadas pela fiscalização.
ii)
CSLL: Sobre as alterações nos saldos de Bases Negativas de CSLL, de R$
80.794.585,23 para, R$ 110.504.351,85, o Acórdão Recorrido entendeu

1 “conforme a Solução de Divergência (SD) Cosit no 23, de 23 de setembro de 2013, para fins de dedutibilidade do IRPJ
e da CSLL, dos valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam dedutíveis, exige-se que
esses valores correspondam a custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas;
calculadas com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global
pago pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a parcela
que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de
créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos diretamente
relacionados com o rateio das despesas administrativas.”
2 “conta no 1.01.02.09.06 de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – Ativo – Circulante e a conta no
1.02.01.01.04 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – Ativo – Longo Prazo do ativo não circulante (Leiaute no
1 da ECF de agosto de 2015, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 60/2015)”.
3 Nas palavras do Acórdão Recorrido “para que os aportes de recursos a empresas vinculadas a este título não
configurem operações de mútuo, o aumento de capital deve ser realizado por ocasião da primeira alteração
contratual da sociedade investida que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros ou, não
tendo ocorrido tal alteração contratual, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do
encerramento do período-base em que a investida recebeu os recursos financeiros.”
Fl. 26361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
8
correto o valor apurado de R$ 80.866.515,75, afirmando não ser cabível
alterar os valores apurados pela Fiscalização.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega que o
Acórdão Recorrido desconsiderou as provas trazidas aos autos pela Recorrente, além de estar na
contramão da jurisprudência do CARF, merecendo se reformado pelos fundamentos já expostos
em sua Impugnação, que o Recorrente contrapõe às considerações do Acórdão Recorrido,
dialogando com a decisão recorrida. Tal diálogo será evidenciado e abordado no decorrer do voto
que segue.
Veio também em petição superveniente, acostando parecer jurídico.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
PROPOSTA DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
Inicialmente, proponho a conversão do processo em diligência, para verificações de
duas ordens que creio relevantes para contribuir à perfeita formação de convicção do colegiado,.
Entendo pertinente a diligência para que se confirme (i) se houve a correspondente
adição dos juros sobre debêntures excluídos pelo contribuinte para fins de IRPJ e CSLL, e (ii) para
confirmar os saldos de bases de cálculo negativas de CSLL defendido pelo contribuinte
As razões das propostas de diligência foram melhor expostas nos itens 4.2 e 4.4 do
voto, razão pela qual a eles faço remissão.
Vencido na proposta de diligência, passo ao voto.
Fl. 26362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
9
3
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E VIOLAÇÃO AO ART.
142 DO CTN
3.1 INFORMAÇÕES GENÉRICAS E NÃO COMPROVADAS
O Recorrente afirma que os Autos de Infração estariam calcados em afirmações
genéricas e não comprovadas, tendo sido essencialmente constituídos sob o argumento de que o
Recorrente não teria prestado as informações solicitadas durante o procedimento de fiscalização.
Afirma que sob estas premissas a autoridade autuante (i) escorou o lançamento das
diferenças de IRPJ e CSLL supostamente devidas em decorrência da retificação da ECF em
23/12/2019, e (ii) glosou os juros de debêntures conversíveis que foram excluídos da apuração de
IRPJ e CSLL dos meses de janeiro a maio de 2015.
O Acórdão Recorrido afastou as alegações do Recorrente sob a assertiva de que os
Autos de Infração teriam sido devidamente motivados, pois (i) “não foram transcritos apenas
trechos genéricos das demonstrações financeiras, mas trechos que a Fiscalização utiliza para
comprovar sua tese”, e (ii) “a necessidade de esclarecimento em relação à ECF do período de
janeiro a maio de 2015 decorreu da própria fiscalizada ter procedido à retificação em 23 de
dezembro de 2019”.
Não vislumbro nulidade na autuação, a autoridade autuante, ao escorar-se na
retificação da ECF realizada pelo contribuinte já no curso da ação fiscal nada fez senão questionar
o acerto das exclusões que reduziram o IRPJ e a CSLL devidos a despeito do aumento do IRPJ e da
CSLL apurados na ECF retificadora em comparação à ECF retificada, ou seja, questionou as
exclusões e as entendeu não justificadas a contento pelo contribuinte.
O art. 9o do Decreto-lei no 1.598/77 atribui à escrituração força probatória em favor
do sujeito passivo, desde que esteja ela acompanhada da documentação de suporte, o que atribui
à autoridade fiscal o ônus de infirmar os fatos nela registrados.
Por sua vez, o art. 226 do Código Civil estabelece que “[o]s livros e fichas dos
empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando,
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios”,
mostrando-se em harmonia com o Decreto-lei no 1.598/77.
Assim, os livros do contribuinte fazem prova a seu favor somente quando forem
confirmados por outros subsídios, como por exemplo a documentação de suporte, mas fazem
prova contra o contribuinte a despeito de outros subsídios.
No caso em questão, a prova de que o IRPJ e a CSLL apurados foram majorados foi a
própria ECF do contribuinte, e ao contribuinte competia demonstrar o acerto das exclusões que
reduziram o IRPJ e a CSLL apurados. Por sua vez, as exclusões foram consideradas não justificadas
pela autoridade autuante diante da análise da documentação de suporte e esclarecimentos
Fl. 26363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
10
fornecidos, que foram explorados nas páginas 11 a 13 do TVF, à luz do histórico dos lançamentos
contábeis. Vejamos a título exemplificativo:
“42. Na ECF entregue em 23 de dezembro de 2019, a companhia informou no
grupo descrito como Outras Exclusões o valor de R$ 119.518.734,73, cujo
histórico indica a seguinte descrição: SALE LEASE BACK – BRASIL / CAXIAS, JUROS
DEBENTURE, SWAP. E ao acessar o detalhamento da exclusão descrito na ECF pela
fiscalizada (Registros M305), consta que não foram associadas contas contábeis
para vinculação dos valores excluídos, porém foi descrito que tais lançamentos
foram excluídos em contrapartida à Parte B do LALUR ou LACS, da seguinte
forma:”
(...)
“43. Tendo em vista os valores acima e a falta de informações prestadas pela
fiscalizada, procedeu-se à varredura das informações disponíveis, ou seja, a
contabilidade da empresa, demonstrações financeiras e registros no Lalur/Lacs no
intuito de auditar os valores acima excluídos.
44. Quanto à exclusão do valor de R$ 61.416.876,25 relativo ao Swap, verificou-se
que a contabilidade da fiscalizada contém as contas de Receita Swap código no
310402001004, no valor de R$ 61.416.876,25 e Perda com Swap código no
410904001050, no valor de R$ 23.319.347,76. Logo, a exclusão acima está de
acordo com a contabilidade da fiscalizada, tendo em vista que o valor da perda
com Swap também foi adicionada, o que leva a concluir de que tal lançamento
está de acordo com o disposto no art. 32 da Lei no 11.051/2004, que diz que os
resultados das operações com Swap devem ser tributados na liquidação dos
contratos e não acompanha a valorização temporária dos ativos subjacentes.
45. Porém, quanto à exclusão de R$ 58.101.858,48 referente a suposto juros de
debênture conversível, não foi possível identificar conta contábil que tenha
registrado receitas nesse valor que poderiam ser excluídas do resultado
tributável. Vide as contas de receitas financeiras registradas na contabilidade:”

Desta forma, não há vício na autuação que parte da escrita do contribuinte e
entende não comprovadas ou inadequadamente justificadas as exclusões, notadamente quando a
despeito da insuficiência dos esclarecimentos prestados, ainda que em função do contexto da
Pandemia, a fiscalização investiga a possível causa dos lançamentos feitos a título de exclusão.

Fl. 26364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
11
3.2 NEGATIVA DE DILAÇÃO DE PRAZO
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente frisa que as duas matérias acima
indicadas4 só foram questionadas no último termo de intimação recebido em 09/03/2020,
respondido pela então fiscalizada dentro das possibilidades que possuía à época, já que recém
deflagrada a Pandemia da COVID-19, que impôs uma série de medidas que dificultaram
sobremaneira o atendimento aos Termos de Intimação Fiscais, notadamente considerando ser o
Recorrente um Contribuinte do setor Hospitalar.
Alega, ainda, que a dilação de prazo foi negada diante da possibilidade de
decadência, nos termos do art. 8o, I da Portaria RFB no 543/20, fundamentação que entende
insuficiente, dado que faltavam ainda mais de 50 dias para o decurso do prazo decadencial.
Em que pese a robusta demonstração do contribuinte de que se encontrava em
situação peculiar não só diante das restrições e adaptações impostas pela Pandemia que se
iniciava, como também por atuar primordialmente no setor de saúde, o mais afetado no combate
à referida pandemia, a negativa de dilação do prazo em 20 dias em um cenário em que
remanesciam cerca de 50 dias para o término do prazo decadencial atende à exceção do art. 8o, I
da Portaria RFB no 543/20, pois as respostas, provas e esclarecimentos eventualmente prestados
com a dilação demandariam ainda tempo para a análise da fiscalização e subsequente lavratura
dos Autos de Infração porventura necessário, bem como o tempo natural para a intimação do
contribuinte, que deveriam todos ocorrer dentro do prazo de certa de 50 dias até o decurso da
decadência.
A negativa foi, portanto, justificada já que o risco de decadência era concreto e
iminente.
3.3 DEVER DE PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL
O Recorrente ainda alega que o modus operandi da fiscalização anteriormente
descrito contrariaria o dever de promover a educação fiscal preconizado pela Portaria RFB no
896/12, que a seguir transcrevemos:
“Art. 1o As atividades relacionadas à Educação Fiscal no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), para fins de execução do Programa Nacional de
Educação Fiscal (PNEF), serão disciplinadas segundo o disposto nesta Portaria e
terão por finalidade elevar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias
e aduaneiras, promover a aceitação social da tributação e desenvolver a moral
tributária.
Art. 2o No âmbito da RFB, as atividades relacionadas à Educação Fiscal observarão
as seguintes diretrizes:

4 Diferenças de IRPJ e CSLL supostamente devidas em decorrência da retificação da ECF em 23/12/2019 e juros de
debêntures conversíveis que foram excluídos da apuração de IRPJ e CSLL dos meses de janeiro a maio de 2015.
Fl. 26365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
12
I - esclarecer a sociedade e desenvolver nela uma consciência crítica em relação
aos seus direitos e deveres, com enfoque na função socioeconômica do tributo e
no controle social dos gastos públicos;
II - promover a orientação tributária e aduaneira;
III - levar aos cidadãos conhecimentos sobre o funcionamento da RFB;
IV - informar e divulgar os serviços prestados pela RFB e seus diversos canais de
atendimento, buscando a intensificação do acesso ao atendimento eletrônico,
bem como contribuir para a melhoria contínua da qualidade do atendimento, com
vistas a integrar a RFB ao cotidiano da sociedade;
V - aperfeiçoar a comunicação institucional a fim de aprimorar a transparência da
Administração Tributária;
VI - contribuir para o desenvolvimento do servidor da RFB, buscando a
concretização dos valores de respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a
instituição, legalidade, profissionalismo e transparência em sua atuação;
VII - divulgar a atuação da Ouvidoria da RFB como um importante instrumento de
comunicação entre o contribuinte e a Administração Tributária, contribuindo para
maior eficiência na prestação de serviços aos cidadãos;
VIII - divulgar a destinação da parcela dedutível do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza aos fundos da infância e adolescência e do idoso,
bem como aos programas de incentivo à cultura, à atividade audiovisual e ao
esporte;
IX - buscar a simplificação das obrigações tributárias e aduaneiras;
X - formar disseminadores de Educação Fiscal no âmbito da RFB e contribuir para
formação de disseminadores externos;
XI - fortalecer a integração com a Escola de Administração Fazendária (Esaf) e com
os demais parceiros institucionais;
e XII - incentivar a municipalização das ações de Educação Fiscal.
Art. 3o As atividades relacionadas à Educação Fiscal, de que trata o art. 1o, terão
como público-alvo preferencial os cidadãos e os estudantes em geral, em especial
os universitários.
Parágrafo único. As atividades de que trata o caput aplicar-se-á também aos
servidores públicos, aos contadores e aos despachantes aduaneiros.
Art. 4o As atividades a que se refere o art. 3o serão realizadas no âmbito das
unidades centrais e descentralizadas.
§ 1o Compete aos Superintendentes da Receita Federal do Brasil designar, por
meio de portaria, servidor responsável pela área de Educação Fiscal, no âmbito de
sua Região Fiscal.
Fl. 26366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
13
§ 2o Compete aos Delegados da Receita Federal do Brasil e aos Inspetores-Chefes
da Receita Federal do Brasil designar, por meio de portaria, representante local
para a área de Educação Fiscal, no âmbito da respectiva jurisdição.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”
Trata-se de diretrizes, e não propriamente de regras, que de fato têm como público-
alvo preferencial os cidadãos e os estudantes em geral, em especial os universitários, o que não
afasta sua aplicação, como vetor de atuação e interpretação, aos contribuintes pessoas jurídicas.
Entretanto, verifica-se que a fiscalização foi longa, prezou pela dialeticidade, teve
reviravoltas promovidas por retificação da escrita fiscal promovida pelo contribuinte meses antes
do fim do prazo decadencial, e só encerrou-se negando o a dilação de prazo diante do concreto
risco de decadência.
Por fim, vale mencionar que as diretrizes de educação fiscal embora sejam
consonantes com uma fiscalização orientadora, não se confundem propriamente com a
“fiscalização orientadora”, prevista pelo art. 55 da Lei Complementar no 123/06 para as Pequenas
e Médias Empresas, que ainda assim não se aplica ao “processo administrativo fiscal relativo a
tributos”.

“Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação
do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela
Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se
sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar.
(...)”
Disso constatamos que as diretrizes acima não foram ofendidas, e ainda tivessem
sido contrariadas, houve justificativa normatizada para tal exceção, qual seja, o iminente risco de
decadência.
Fl. 26367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
14

3.4 AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSES SEM COBRANÇA DE JUROS
Por fim, o Recorrente assevera que, no que tange à terceira infração imputada
nestes autos, correspondente à glosa de despesas financeiras com a captação de recursos para
repasse às demais sociedades do grupo, a fiscalização não teria comprovado sua afirmação de que
os empréstimos e financiamentos captados pelo Recorrente teriam sido repassados a pessoas
jurídicas relacionadas sem a cobrança de juros, limitando-se a transcrever trechos genéricos das
demonstrações financeiras, e mencionar saldos de créditos com partes relacionadas relativos ao
ano de 2016.
É inquestionável que a fiscalização apontou razões para chegar a sua conclusão,
sendo necessário avaliar se a alegada a genericidade ou insuficiência de fundamentação violam o
art. 142 do CTN ou cerceiem o direito de defesa, causando nulidade, ou ainda se estamos diante
de questão unicamente de mérito.
Com a impugnação instaura-se o processo administrativo fiscal, no qual são
garantidos ao contribuinte os direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 14 do Decreto no
70.235/72).
Tais princípios consagrados no direito processual brasileiro e assegurados tanto no
Código de Processo Civil quanto no Decreto no 70.235/72 pressupõem não somente o direito do
contribuinte de expor sua defesa contra a acusação, mas também o direito de que tal defesa seja
apreciada pela autoridade julgadora, que poderá decidir livre e motivadamente.
Verifica-se, portanto, que a motivação é fundamental e a decisão emanada pela
autoridade deve enfrentar suficientemente todos os argumentos de defesa que poderiam
isoladamente, em tese, afastar a autuação conforme preconiza o art. 489 do CPC/2015 aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Não se exige da autoridade julgadora a
demonstração de erudição, nem mesmo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos de
defesa, deve haver diálogo mínimo que aborde argumentos suficientes à sustentação da decisão.
Não se dispensa, portanto, a dialética processual, mas tampouco se exige a
exaustão erudita de todos os argumentos do contribuinte.
No caso em questão, o Acórdão Recorrido tratou da dedução de despesas
financeiras no item “c”, a partir da e-fl. 25.831, até a fl. 25.844. São 14 páginas do Acórdão
Recorrido destinadas a abordar cada uma das teses suscitadas pela Impugnação do Recorrente, o
que foi feito segregando cada tese e endereçando-a não só com a transcrição de excertos do TVF,
embora também com sua utilização nas passagens em que a autoridade julgadora entendeu
pertinentes.
A alegada falta de prova do repasse é questão de mérito em essência, enquanto a
alusão a saldos de créditos com partes relacionadas relativos ao ano de 2016 se deu no contexto
da avaliação da evolução das contas contábeis para verificar se os montantes poderiam ser
Fl. 26368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
15
considerados AFAC, verificando se e quando foram capitalizados de fato, razão pela qual dialogam
com a defesa sem se distanciar dos fatos.
Pelo exposto, não vislumbro nulidade, sendo a irresignação meramente meritória.
4
MÉRITO
No mérito, as divergências podem ser organizadas em nos blocos temáticos, a
seguir explorados. É importante lembrar que a autuação trata do IRPJ e CSLL relativos ao período
de apuração de janeiro a maio de 2015, tendo em vista a apresentação de Escrituração Contábil
Fiscal relativa a esse período em razão da incorporação do HOSPITAL SINO BRASILEIRO, CNPJ no
20.792.935/0001-65, pelo Recorrente, ocorrida em 29 de maio de 2015.
4.1
MAJORAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO POR MEIO DE ECF RETIFICADORA TRANSMITIDA NO
CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL:

A autuação relativa a este ponto decorreu da suposta ausência de apresentação de
esclarecimentos durante a fiscalização, para explicar por que o aumento do IRPJ e da CSLL
apurados em ECF retificadora do período de janeiro a maio de 2015 não implicaria aumento do
IRPJ e da CSLL a pagar, ou seja, para justificar as deduções e exclusões que acompanharam a
retificação da ECF relativa ao período de janeiro a maio de 2015, em 23/12/2019 (2a ECF
retificadora).
O Recorrente esclarece que a retificação decorreu da identificação de pequenas
divergências entre os balancetes e a ECF anterior (1a retificadora), cuja correção na retificação de
23/12/2019 (2a ECF retificadora) de fato ensejou majoração em seu Lucro Líquido em
R$5.646.802,50, conforme ilustrado no seguinte quadro:

O quadro acima consolida a diferença total, e o Contribuinte traz em sua
Impugnação e Recurso Voluntário tabela indicando uma a uma as diferenças, com os seguintes
campos: “Conta contábil”, “Descrição”, valor na ECF anterior, valor na ECF retificadora de
23/12/2019 e “Diferença”.
Contudo, a despeito do reconhecido aumento no Lucro Líquido e no IRPJ e CSLL
apurados, o Recorrente alega que devem ser considerados pela fiscalização antecipações
declaradas a menor na ECF retificada, nos seguintes montantes:
ECF retificadora transmitida em
20/6/2018 (antes da fiscalização)
ECF retificadora transmitida no
curso da fiscalização
R$255.460.992,44
R$261.107.794,94

Fl. 26369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
16

“Antecipações de IRRF de R$3.694.893,65, que não haviam sido
informadas na retificação anterior; e

Antecipações de CSLL de R$1.779.792,71, informadas a menor na
retificação anterior.”
Afirma que a 2a ECF retificadora transmitida pelo Recorrente, em 23/12/2019 (doc.
05 da impugnação – fls. 4.727-7.867), e a memória de cálculo da apuração do IRPJ e da CSLL (doc.
04 da impugnação – fls. 4.724-4.726) consideraram estas antecipações que teriam sido
demonstradas em controle gerencial elaborado pelo Recorrente (doc. 11 da impugnação – fls.
13.949- 13.959), controle este suportado pelos relatórios de DIRF por fonte pagadora obtidos por
meio do e-CAC (doc. 12 da impugnação – fls. 13.960-17 14.036), demonstrando que as retenções
sofridas durante o ano-calendário de 2015 totalizam o valor de R$34.737.609,09 para IRPJ e
R$4.983.978,24 para CSLL, de maneira que não haveria IRPJ a pagar e restaria saldo de CSLL a
pagar de somente R$413.233,58, devidamente recolhido pela Recorrente (doc. 13 da impugnação
– fls. 14.037-14.038).
Cabe-nos, portanto, avaliar se tais antecipações e retenções foram ou não foram
consideradas pela fiscalização como entendeu a DRJ, e se foram comprovadas, já que a
apresentação de seus comprovantes e dos esclarecimentos correspondentes ocorreu com a
Impugnação, diante da falta de condições hábeis para fornecer tal documentação durante a
fiscalização.
Analisando o TVF, fl. 4.602, verificamos que esta parcela da autuação foi
fundamentada nos seguintes parágrafos e tabelas:
Fl. 26370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
17

Verificamos também que as retenções consideradas pela Fiscalização no ano-
calendário em questão foram as seguintes, conforme fl. 4.619, TVF:

O Acórdão Recorrido, por sua vez, asseverou que a fiscalização já teria considerado
os valores retidos na fonte no momento de apurar o IRPJ e a CSLL, transcrevendo na fl. 25.819 os
parágrafos 82 a 84 do TVF, e assim confirmando que os valores retidos considerados foram de R$
6.816.589,91 para o IRPJ e de R$ 1.711.053,58 para a CSLL, um pouco inferior ao informado pela
fiscalizada na ECF retificadora (R$1.779.792,71), montantes que estariam detalhados nos autos de
Infração no campo “Outras Deduções”
Fl. 26371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
18
Analisando os campos “Outras Deduções” dos dois Autos de Infração, verificamos
que há divergência na CSLL retida deduzida entre o quadro do Auto de Infração e o TVF. As
deduções relativas a retenções na fonte consideradas pela autoridade autuante foram, para a
CSLL, ainda menores do que as informadas no próprio TVF, somando apenas R$ 1.034.325,15,
conforme verificamos a seguir:
Para o IRPJ (fl. 6.579)

Para a CSLL (fl. 4586):

Assim, tanto o TVF quanto o Acórdão Recorrido não consideraram as antecipações
de IRPJ e CSLL recolhidas pelo sistema de estimativas informadas na 2a ECF retificadora do período
de janeiro a maio de 2015, como também não consideraram as retenções de IRPJ e CSLL nos
montantes informados pelo contribuinte na mesma 2a ECF retificadora. Ademais, o TVF afirma ter
deduzido retenções de CSLL na fonte de R$ 1.711.053,58, quando o demonstrativo de cálculo
presente no Auto de Infração demonstra que só foi deduzida CSLL retida em fonte no montante de
R$ 1.034.325,15.
Firmadas estas premissas, devemos avaliar se os valores informados pelo
contribuinte na 2a ECF retificadora, transmitida em 23/12/2019, encontram-se comprovados.
Segundo o Recorrente, as retenções de IRPJ e CSLL adicionais que não constavam
na 1a ECF retificadora foram informadas na 2a ECF Retificadora, transmitida em 23/12/2019, que
foi a utilizada pela autoridade autuante para apurar as diferenças lançadas ao visualizar o
aumento do IRPJ e da CSLL apurados.
O contribuinte colaciona o quadro comparativo entre as ECFs, de fl. 4725:

Fl. 26372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
19

Segundo o quadro comparativo, haveria diferença entre o montante informado a
título de estimativas quitadas, mas também se verifica que, no período de janeiro a maio nenhum
IRPJ e CSLL, foram informados pelo Contribuinte como retidos por fontes pagadoras em referido
quadro.
Analisando diretamente a 2a ECF Retificadora, que diz respeito ao período de
janeiro a maio de 2015 verificamos o que segue.
À fl. 7811, encontramos na 2a ECF retificadora que o IRPJ apurado foi de
3.785.997,58, as retenções de IRPJ foram de R$ 0,00, as estimativas de IRPJ recolhidas foram de R$
3.694.893,65 e as deduções do PAT foram de 91.103,93, de maneira que o IRPJ a pagar foi de R$
0,00 (na realidade, a diferença entre o montante apurado e as estimativas recolhidas é de R$ 0,90)

Fl. 26373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
20
Às fls. 7820 e 7821 da 2a ECF Retificadora, temos que a CSLL apurada foi de
1.366.599,13, as Estimativa CSLL pagas foram de 1.779.792,71, gerando assim saldo negativo de
CSLL de R$ 413.233,58

A 2a ECF Retificadora, portanto, confirma as estimativas indicadas pelo contribuinte
no quadro comparativo, ao mesmo tempo em que infirma as retenções alegadamente sofridas.
Fl. 26374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
21
Por sua vez, o comprovante de arrecadação da CSLL que o contribuinte afirma que
apurou como devida e pagou após a dedução das retenções, na realidade é comprovante de
arrecadação da estimativa de CSLL do mês de março de 2015, conforme se verifica pelo
comprovante a seguir, de Fl. 14.038:

Segundo a ECF do contribuinte, a estimativa quitada convolou-se em Saldo Negativo
de CSLL de igual montante, o que contradiz a informação de que a retificação da ECF teria
ensejado CSLL a pagar de R$ 413.233,58.
Além disso, as próprias antecipações a título de estimativas restaram não
comprovadas, já que a ECF retificadora transmitida no curso de procedimento fiscal, por si só, não
faz prova de sua quitação.
Sobre as retenções alegadamente sofridas, temos de analisar o quadro gerencial
apresentado pelo contribuinte e o extrato do sistema DIRF.
O controle gerencial elaborado pela Recorrente (doc. 11 da impugnação – fls.
13.949- 13.959) elenca as retenções identificadas no sistema DIRF, organizadas por fonte
pagadora, e obtidos por meio do e-CAC (doc. 12 da impugnação – fls. 13.960-17 14.036). Tais
documentos de fato mostram retenções sofridas no ano-calendário de 2015, mas não é possível
saber se tratam-se de retenções relativas ao período de apuração em questão (que se encerrou
em maio de 2015), e trata-se de retenções cujos beneficiários foram hospitais variados, dentre os
quais encontra-se não só o Recorrente, como outros hospitais cujas relações societárias com o
Recorrente que justificassem eventualmente seu aproveitamento não foram comprovadas.
Tampouco há demonstração de que os rendimentos correspondentes foram
oferecidos à tributação no período em questão, para que o IRPJ e a CSLL retidos na fonte
pudessem ser deduzidos no mesmo período, conforme preconiza o art. 2o, § 4o, III da Lei no
9.430/96.
Fl. 26375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
22
Assim, sobre as retenções em fonte, paira dúvida sobre potencial duplo
aproveitamento do IRRF, bem como sobre a possibilidade de seu aproveitamento pelo Recorrente
no período de apuração em questão.
Nesse cenário, entendo pertinente apenas dar provimento parcial ao pleito do
contribuinte, para admitir a dedução adicional das retenções em fonte de CSLL no montante
informado no TVF, de R$ 1.711.053,58, que devem prevalecer sobre o montante informado no
demonstrativo de cálculo presente no Auto de Infração, de R$ 1.034.325,15, já que é no TVF que a
autoridade fiscal concatena a fundamentação da autuação contra a qual se insurge o Recorrente.

4.2
EXCLUSÃO DE JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS:

A autuação revisou as exclusões realizadas pelo Recorrente de receitas com
operações de Swap, que foram aceitas. Contudo, ao revisar as exclusões feitas no registro M305
da 2a ECF retificadora, entregue em 23 de dezembro de 2019, de juros incorridos com a emissão
de debêntures, asseverou que não teriam sido identificadas, na escrituração contábil e fiscal do
Recorrente, justificativas legais para a realização da exclusão de tais juros supostamente incorridos
com a emissão de debêntures conversíveis em ações, e que não conseguiu identificar o registro
das correspondentes receitas financeiras nem a correspondência com outras operações que
pudessem justificar a exclusão, glosando as exclusões no valor de R$58.101.858,48.
O Recorrente, por sua vez, alega que os juros foram incorridos nos termos das
escrituras de emissão das debêntures e excluídos na apuração do Lucro Real e da base de cálculo
da CSLL em razão da alteração dos padrões contábeis no Brasil, o que implicou a contabilização
das debêntures em conta de patrimônio líquido, o que acarreta que as despesas financeiras
incorridas não transitem naturalmente em conta de resultado. Assim, a exclusão teria a finalidade
de conferir neutralidade fiscal a esse novo tratamento contábil, conforme determinado pela Lei no
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09, que instituiu o Regime Tributário de Transição.
As razões trazidas pelo Recorrente em seu Recurso, concatenadas com a
documentação contábil, merecem ser reproduzidas, dada sua completude quanto à análise do
tema.
“IV.2.2. Aspectos societários das debêntures conversíveis em ações
71. As debêntures são títulos de dívida que, quando emitidos por uma companhia,
conferem aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições
constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado, nos termos do
artigo 52 da Lei no 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
72. Ainda nos termos da legislação societária acima mencionada, as debêntures
podem (i) conter cláusula de correção monetária (artigo 54, §1o) e (ii) assegurar
Fl. 26376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
23
ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e
prêmio de reembolso (artigo 56).
73. A Lei das S.A. permite, ainda, que as debêntures sejam conversíveis em ações,
observadas as condições estabelecidas em seu artigo 57.
74. Foi com fundamento nesse dispositivo legal que, em 14/4/2010, a pessoa
jurídica FMG Empreendimentos Hospitalares S.A. (“FMG”) emitiu 600.000
(seiscentas mil) debêntures conversíveis em ações ordinárias, no valor principal e
total de R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), conforme as escrituras e
os aditivos anexos (doc. 14 da impugnação – fls. 14.039 – 14.336).
75. A emissão foi realizada em duas séries: a primeira de 350.000 (trezentas e
cinquenta mil) e a segunda de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) debêntures,
respectivamente. As debêntures foram integralmente subscritas pelo BTG Pactual
Saúde Fundo de Investimento em Participações (“BTG”) (doc. 14 da impugnação –
fls. 14.039 – 14.336).
76. Em 29/12/2010, a FMG foi incorporada pela Recorrente, então denominada
Hospital e Maternidade São Luiz S.A. (doc. 16 da impugnação – fls 14.341-14.359).
77. Conforme dispõe o artigo 227 da Lei das S.A., a incorporação é a operação
pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em
todos os direitos e obrigações. Consequentemente, e nos termos dos artigos
1.118 do Código Civil e 219, II da Lei das S.A., a pessoa jurídica incorporada é
extinta após o evento especial.
78. Transportando-se os conceitos acima à controvérsia objeto do presente
processo administrativo, conclui-se que, após a incorporação, a Recorrente
sucedeu a FMG em todos os seus direitos e obrigações, inclusive aqueles
decorrentes das debêntures conversíveis em ações emitidas pela sucedida em
14/4/2010.
IV.2.3. Contabilização das debêntures conversíveis em ações
79. Diante do contexto descrito acima, a Recorrente, na condição de sucessora
por incorporação de FMG, reconheceu em sua escrituração contábil os recursos
recebidos do BTG, conforme demonstram o extrato (doc. 15 da impugnação – fls.
14.337-14.340) e os razões das contas contábeis anexos (doc. 17 da impugnação –
fls. 14.360-14.364), sintetizados a seguir:
80. A contabilização descrita acima foi realizada nos exatos moldes do
Pronunciamento no 39 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC 39”),
segundo o qual:
“o emissor de instrumento financeiro deve classificar o instrumento, ou parte de
seus componentes, no reconhecimento inicial como passivo financeiro, ativo
financeiro ou instrumento patrimonial de acordo com a essência do acordo
contratual e as definições de passivo financeiro, ativo financeiro e instrumento
patrimonial .”
Fl. 26377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
24
81.O conceito de instrumento patrimonial foi definido no item 11 do CPC 39 como
qualquer contrato que evidencie uma participação nos ativos de uma entidade
após a dedução de todos os seus passivos, bem como, no item 16 do
Pronunciamento, foram estabelecidos requisitos adicionais para a contabilização
de ativos dessa forma.
82.Ao interpretar referido CPC, a Recorrente, cujas demonstrações financeiras são
regularmente auditadas pela Ernst & Young, entendeu pela classificação das
debêntures conversíveis em ações subscritas pelo BTG como instrumentos
patrimoniais, em vez de passivos financeiros, razão pela qual, em 31/12/2010,
transferiu os saldos contábeis correspondentes aos valores recebidos da
debenturista para conta de patrimônio líquido.
83.A classificação contábil das debêntures como “instrumentos patrimoniais” foi
adotada tendo em vista a finalidade da sua emissão, que, como amplamente
noticiado na mídia5, concretizou parceria com o BTG para a realização do plano de
expansão da Recorrente e a probabilidade de conversão em ações, descrita na
nota explicativa 18 (sic.) das demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2010:

84.Por fim, cumpre destacar que, diferentemente do quanto sugerido no
parágrafo 46 do TVF, a existência das referidas debêntures conversíveis em ações
poderia ter sido identificada nas demonstrações financeiras da Recorrente, que
são públicas e estão disponíveis em sua página na internet6.
85.Além do excerto transcrito acima, extraído das demonstrações financeiras
relativas ao exercício de 2010, as debêntures foram devidamente mencionadas na
escrituração contábil relativa aos anos subsequentes, bem como sua conversão
em ações foi informada nas demonstrações referentes ao exercício de 2015 (doc.

5“Por exemplo, confira-se: O Globo. Rede D’Or confirma parceria com Grupo BTG Pactual. Disponível em
https://oglobo.globo.com/economia/rede-dor-confirma-parceria-com-grupo-btg-pactual-3011109.
Acesso
em
2/5/2020, às 20:06.”
6 “https://www.rededorsaoluiz.com.br/o-grupo/demonstracoes-financeiras”
Fl. 26378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
25
18 da impugnação – fls. 14.365-14.465), mencionadas pela própria d. autoridade
fiscal no TVF. Confira-se, nesse sentido, trecho da nota explicativa 18 das
demonstrações financeiras relativas a tal ano:

IV.2.4. Aspectos tributários das debêntures conversíveis em ações
a. Contextualização
86.A exclusão dos juros relativos às debêntures conversíveis em ações subscritas
pelo BTG ocorreu no contexto da convergência do Brasil às normas internacionais
de contabilidade.
87.Tal convergência foi promovida especialmente por meio da publicação da Lei
no 11.638/07, que alterou significativamente a Lei das S.A., e pela Lei no
11.941/09, que estabeleceu a neutralidade tributária dos novos padrões
contábeis, nos seguintes termos:
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de
receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício
definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser
considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31
de dezembro de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo §
3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões
internacionais de contabilidade.
88. Para viabilizar essa neutralidade tributária, foi instituído o Regime Tributário
de Transição (“RTT”), obrigatório a partir de 20107, ano em que foram emitidas as
debêntures conversíveis objeto do presente processo administrativo. Nesse
regime, as pessoas jurídicas realizaram ajustes ao lucro contábil, a fim de que as
apurações de IRPJ e CSLL ocorressem conforme os critérios contábeis aplicáveis
até 31/12/2007.
b. Ajustes realizados pela Recorrente

7 “Nos termos do artigo 15 da Lei no 11.941/09.”
Fl. 26379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
26
89.
Até
31/12/2007,
as
obrigações
provenientes
de
debêntures,
independentemente de suas características, eram classificadas em conta do
passivo exigível a longo prazo, registrando-se sua remuneração, ou seja, os juros
devidos ao debenturista, como despesa financeira, conforme o regime de
competência.8
90. Após o advento da Lei no 11.638/07 e dos Pronunciamentos Técnicos
expedidos pelo CPC com a finalidade de convergir as normas contábeis brasileiras
aos padrões internacionais, contudo, algumas dessas obrigações passaram a ser
classificadas como instrumentos patrimoniais e reconhecidas em conta de
patrimônio líquido.
91.Nesses casos, por força dos novos padrões contábeis, os juros incorridos,
previstos nas escrituras de emissão das debêntures, deixaram de transitar em
conta de resultado do exercício.
92.Esse foi o caso das obrigações relativas às debêntures conversíveis em ações
objeto do presente processo administrativo, que, pelas características definidas
em suas escrituras de emissão, foram tratadas como instrumentos patrimoniais,
classificados no patrimônio líquido da Recorrente, sem que os juros incorridos
tenham reduzido contabilmente o lucro líquido.
93.Dessa forma, para que a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
correspondesse aos critérios contábeis adotados em 31/12/2007, foi necessário
efetuar a exclusão dos valores correspondentes aos juros.
94.Nessa linha, diferentemente do quanto afirmado no TVF, a exclusão em
questão não decorreu da existência de receita reconhecida contabilmente e que
não seria tributável pelo IRPJ e pela CSLL, mas sim de despesa inexistente na
contabilidade em razão dos novos padrões contábeis e que, no entendimento da
Recorrente, deve ser considerada dedutível na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL.
c. Efetividade dos juros de debêntures conversíveis em ações incorridos pela
Recorrente
95.Nos termos do artigo 247 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – “RIR/99”), vigente no período autuado, o lucro real corresponde ao lucro
líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto. Essa previsão consta
atualmente no artigo 258 do Decreto no 9.580/18 (“RIR/18”).
96. Como destacaram Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga Mosquera em
sua recente obra Manual da Tributação Direta da Renda, as adições, exclusões e
compensações às quais se refere o dispositivo legal transcrito acima visam

8 “Confira-se, nesse sentido, o Sumário da Comparação das Práticas Contábeis Adotadas no Brasil com as Normas
Internacionais de Contabilidade – IFRS, elaborado pelo Conselho Federal de Contabilidade, disponível em
http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/sumario.pdf. Acessado em 5/5/2020, às 16h35.”
Fl. 26380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
27
adequar o lucro líquido às disposições tributárias, com vistas a permitir a
tributação somente no momento em que houver efetiva disponibilidade de
renda9.
97.Esses ajustes, portanto, são realizados para que as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL se amoldem ao conceito jurídico de renda, que em muitos pontos se
dissocia do conceito contábil de lucro.
98.Nesse sentido, José Luiz Bulhões Pedreira ensina que a noção de renda que nos
interessa não é a utilizada pela ciência econômica nem a que teoricamente seja a
mais perfeita para as finanças públicas, mas a que se ajusta ao sistema tributário
nacional definido na Constituição Federal em vigor.10
Partindo desse racional, a Recorrente, ao realizar a apuração do IRPJ e da CSLL
devidos no período de janeiro a maio de 2015, entendeu que os juros decorrentes
das debêntures conversíveis subscritas pelo BTG, embora não tivessem sido
lançados contabilmente, deveriam ser excluídos da base de cálculo desses
tributos, para que correspondesse à renda efetivamente auferida pela companhia.
99.Essa interpretação está alinhada ao conceito jurídico de renda estabelecido no
artigo 43 do Código Tributário Nacional, a partir do qual depreende-se que a
existência de lucro tributável está atrelada à aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica, em suma, de acréscimos patrimoniais.
100. Isso porque, ainda que não tenham sido reconhecidos contabilmente, os
juros fixados nas escrituras de emissão oneraram as atividades da Recorrente,
que, durante a vigência das debêntures, se manteve preparada para o
adimplemento desses encargos. Vale dizer, independentemente do tratamento
contábil aplicável, os juros impactaram o patrimônio da Recorrente do ponto de
vista jurídico.
101.Esse esforço patrimonial decorre, inclusive, da valorização da companhia
entre a data de emissão das debêntures, em 2010, e o momento da sua
conversão em ações, em 2015. Apenas em termos contábeis, o patrimônio líquido
da Recorrente triplicou nesse período.
Salienta-se, ainda, que os recursos provenientes das referidas debêntures foram
efetivamente pagos pelo BTG, como comprova o extrato anexo (doc. 15 da
impugnação – fls. 14.337-14.340), e os juros objeto do presente processo
administrativo foram apurados nos exatos moldes das escrituras de emissão (doc.
14 da impugnação – fls. 14.039 – 14.336).
102. Nesse sentido, confira-se a cláusula 3.10 da escritura particular da 1a emissão
privada de debêntures da espécie subordinada e conversíveis em ações
ordinárias:

9 “São Paulo, 2020, IBDT, p. 71. Disponível em https://ibdt.org.br/site/wp-
ontent/uploads/2020/04/ManualTributacaoDiretaRenda_16x23cm.pdf. Acessado em 5/5/2020, às 14h02.”
10 “Impôsto de Renda. APEC: Rio de Janeiro, 1969, 2-8.”
Fl. 26381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
28
“3.10. Remuneração 3.10.1. As debêntures terão o seu Valor Nominal Unitário
acrescido de juros fixos anuais correspondentes a 100% da variação do Depósito
Interfinanceiro (extragrupo), de prazo igual a 01 (um) dia útil, apurada pela Central
de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, e divulgada pela Resenha
Diária da Associação Nacional do mercado Aberto – ANDIMA, no item “Tax Média
de Financiamento”, no quadro “CETIP-DI-EXTRA” pro rata temporis – CDI, acrescido
de juros de 3,5% ao ano (“Remuneração”). A Remuneração será devida a partir da
Data de Subscrição e paga em uma única parcela, na Data de Vencimento,
observado o disposto no item 3.15 abaixo.
3.10.2. As Debêntures não estarão sujeitas à atualização monetária de qualquer
espécie.”
103. A postura da Recorrente também é confirmada pela jurisprudência desse E.
Carf e do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes em que situações análogas à
presente foram analisadas de maneira favorável aos Contribuintes, in verbis:
DISPÊNDIO COM JUROS REMUNERATÓRIOS DE DEBÊNTURES (2a EMISSÃO). PROVA.
Comprovado nos autos a efetiva captação dos recursos oriundos da emissão de
debêntures, incabível a glosa dos encargos financeiros suportados pelo
Contribuinte e vinculados à emissão desses títulos. (Acórdão no 1401-002.113, 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, sessão de
18/10/17, conselheiro relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
DESPESAS DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas decorrentes das obrigações relativas a debêntures está
condicionada, entre outras, à efetiva captação de novos recursos financeiros
inerente à emissão desses títulos. (Acórdão no 103-21.543, Terceira Câmara, sessão
de 17/3/2004, conselheiro relator Aloysio José Percínio da Silva)
104.Ademais, embora esse dispositivo legal não tenha sido apontado no TVF
como fundamento para a glosa dos juros e correção monetária em comento, a
exclusão desses valores pela Recorrente na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL é ainda escorada pelo conceito de despesa operacional, assim
definido no artigo 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Fl. 26382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
29
105. A necessidade das despesas em questão é clara: conforme amplamente
divulgado na mídia no ano de 2010, referidas debêntures foram emitidas para
viabilizar a expansão das atividades da Recorrente, iniciadas no Rio de Janeiro,
para outros Estados, objetivo concretizado por meio da aquisição do Hospital e
Maternidade São Luiz, em São Paulo.
106. Ainda, sendo a participação em outras sociedades uma das finalidades sociais
da Recorrente (cf. doc. 02 da impugnação – fls. 4.688 – 4.719), que desde 2006
tem adquirido pessoas jurídicas com o objetivo de expandir suas atividades para
novas localidades e, ou, ampliar seu número de leitos, conforme o histórico
disponível em sua página na internet , a captação de recursos para a execução de
seu plano de expansão por meio da emissão de debêntures é usual e normal no
contexto de suas atividades.
107.Foi escorada nesses fundamentos jurídicos que, nos termos do artigo 17, §1o,
“a” do Decreto-lei no 1.598/77 , reproduzido pelo artigo 374, I do RIR/99 e pelo
atual artigo 398 do RIR/18, a Recorrente excluiu pro rata tempore os juros e
correção monetária previstos nas escrituras de emissão de debêntures subscritas
pelo BTG, incorridos conforme o regime de competência e que, no período de
janeiro a maio de 2015, totalizaram R$58.101.858,48, conforme as planilhas
anexadas à presente Impugnação (doc. 19 da impugnação – fls. 14.466-14.508).
Diante dos elementos apresentados acima, a postura da Recorrente está também
alinhada com precedentes recentes do Carf no sentido de que as despesas com
juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a captação dos recursos a
serem aplicados em aquisições societárias, são dedutíveis da base de cálculo do
imposto (art. 398, Dec. 9.580/2018 - RIR/18).
108.Está demonstrado, portanto, o direito da Recorrente à exclusão dos juros de
debêntures conversíveis incorridos no período de janeiro a maio de 2015, razão
pela qual merece ser cancelada a respectiva parcela dos autos de infração.
109.Nessa esteira, obstar a exclusão dos juros pela Recorrente em razão do
tratamento contábil que lhe é imposto desde a adoção dos padrões internacionais
de contabilidade pelo Brasil violaria até mesmo o princípio da isonomia tributária,
decorrente do artigo 150, II da Constituição Federal .

O Acórdão Recorrido, por seu turno, consigna que as Debêntures foram convertidas
em participações societárias por seu valor original, de R$ 600.000.000,00, sem considerar os juros
previstos na escritura, que somente seriam devidos na data do vencimento das debêntures e em
caso de não conversão em ações, razão pela qual as despesas financeiras em questão nunca
teriam sido incorridas.
Algumas importantes premissas foram firmadas pelo Acórdão Recorrido:
Fl. 26383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
30
1) A 1a Série de debêntures tinha valor de R$ 350.000.000,00, com emissão
em 14 de abril de 2010, atualizado pelo CDI + 3,5% ao ano, com
vencimento original em 3/12/2013.
2) Por aditamento na 1a Escritura de Emissão, foi aprovada a emissão da 2a
Série de debêntures, com valor de R$ 250.000.000,00, com emissão em 28
de novembro de 2010, atualizado pelo CDI + 2,0% ao ano, com vencimento
original em 31/12/2013.
3) Os juros só seriam pagos no vencimento das debêntures caso estas não
fossem convertidas em ações, tanto que a conversão foi escriturada pelo
valor de R$ 600.000.000,00, sendo R$ 147.664.000,00 registrados como
aumento de capital, e R$ 452.336.000,00 como reserva de ágio na
subscrição de ações.
4) O debenturista tinha a opção de, na data do vencimento, converter as
debêntures em ações que representariam determinado percentual
prefixado do capital do Grupo.
5) Caso o debenturista não exerça sua opção, a companhia tem a opção de
pagar o montante corrigido com ações.
6) Ambas as partes manifestaram a intenção de liquidar as debêntures por
meio da conversão e participação no Grupo, razão pela qual foram
classificadas no patrimônio líquido, como outras reservas, até sua efetiva
capitalização.
7) Os títulos foram renegociados entre as partes, o que resultou na
postergação de seu vencimento para 31 de março de 2015.
8) Em 31 de março de 2015, a BTG Pactual Saúde Fundo de Investimento em
Participações, comunicou à Rede D ́Or São Luiz S.A., o exercício de sua
opção de conversão das debêntures. No entanto, a operação somente se
concretizou em 7 de maio de 2015, quando da aprovação dos órgãos
reguladores. Na referida data houve emissão de 91.633.457 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representando 21,67% do
capital do Grupo.
A partir de tais premissas, a autoridade julgadora de origem chega à conclusão de
que as despesas com juros nunca teriam sido incorridas, seja porque (i) só seriam devidas na data
do vencimento das debêntures, seja porque (ii) entendeu que a conversão em ações se deu pelo
valor original do prêmio (R$ 600.000.000,00) sem a conversão dos respectivos juros que o
contribuinte alegou ter incorrido, bem como por que (iii) não se subsumiriam ao conceito de
prêmio na emissão de debêntures a que diz respeito o art. 31 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
Fl. 26384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
31
2014. A necessidade da referida despesa não chegou a ser questionada, pois sequer se entendeu
que a despesa teria sido incorrida.
Passo à análise.
O raciocínio desenvolvido pela defesa quanto à neutralidade fiscal das alterações
dos padrões contábeis promovidas pela lei 11.638/07, garantida pela lei no 11.941/09, é acertado,
encontrando-se previsto em seu art. 16:
“Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de
2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro
líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica
sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo §
3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões
internacionais de contabilidade.”
Devemos lembrar, contudo, que a autuação em julgamento se deu já sob a vigência
da Lei no 12.973/2014, de cujo art. 58 emanam interpretações díspares.
“Art. 58. A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio
de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei
comercial, que sejam posteriores à publicação desta Lei, não terá implicação na
apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a matéria. (Vigência)
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no âmbito de suas atribuições, identificar os atos
administrativos e dispor sobre os procedimentos para anular os efeitos desses
atos sobre a apuração dos tributos federais.”
De um lado, há quem entenda que o art. 58 expressaria que todos os efeitos fiscais
das alterações contábeis já vigentes eram conhecidos, razão pela qual aquelas alterações que não
tiveram seus potenciais efeitos fiscais neutralizados pela Lei no 12.973/14 não seriam neutras, por
opção legislativa.
De outro, há quem defenda que o dispositivo partiu da premissa da neutralidade,
assumindo que apenas os efeitos fiscais conhecidos das alterações dos padrões contábeis já
vigentes haviam sido neutralizados, sem prejuízo da necessidade de adequações decorrentes da
percepção futura de efeitos fiscais não adequadamente neutralizados. Já alterações contábeis
futuras manter-se-iam neutras, reforçando o vetor de neutralidade.
Fl. 26385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
32
Fato é que, para a operação em questão, a Lei no 12.973/14 previu a neutralização
expressa mediante exclusão, em seu art. 2 o, que inseriu o art. 38-B no Decreto-lei no 1.598/77.

“Art. 38-B. A remuneração, os encargos, as despesas e demais custos, ainda que
contabilizados no patrimônio líquido, referentes a instrumentos de capital ou de
dívida subordinada, emitidos pela pessoa jurídica, exceto na forma de ações,
poderão ser excluídos na determinação do lucro real e da base de cálculo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido quando incorridos.
§ 1o No caso das entidades de que trata o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, a remuneração e os encargos mencionados no caput poderão, para
fins de determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins, ser excluídos ou deduzidos como despesas de operações de intermediação
financeira.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos instrumentos previstos no art. 15 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 3o Na hipótese de estorno por qualquer razão, em contrapartida de conta de
patrimônio líquido, os valores mencionados no caput e anteriormente deduzidos
deverão ser adicionados nas respectivas bases de cálculo.”

O caput demanda que a despesa tenha sido incorrida. Sobre o momento em que as
despesas financeiras em questão seriam consideradas incorridas, devemos diferenciar a
escrituração contábil pelo regime de competência, do momento a partir do qual contratualmente
a obrigação vence e pode ser considerada exigível.
O Regime de competência, cuja observância é positivada pelo art. 177 da Lei no
6.404/76, determina o registro das obrigações da entidade periodicamente conforme forem
incorridas. No caso em questão, os juros incidentes sobre as debêntures têm periodicidade
mensal, sendo incorridos pelo regime de competência mensalmente, a partir do momento em que
a subscritora das debêntures adimpliu sua obrigação de subscrição, muito embora seu pagamento
efetivo (desembolso de caixa), seja devido tão somente a partir do vencimento da obrigação, o
que no caso concreto ocorreu em 31/03/2015 devido às renegociações corporificadas nos diversos
aditamentos da escritura de emissão.
Essa distinção pode ser extraída do CPC-00 (Estrutura Conceitual), ficando clara em
sua observação de no 17:
OB17. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações
e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações
da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são
produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados
ocorram em períodos distintos. Isso é importante em função de a informação
Fl. 26386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
33
sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a
informação, e sobre as mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao
longo de um período, fornecer melhor base de avaliação da performance passada
e futura da entidade do que a informação puramente baseada em recebimentos e
pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período. (g.n.)
Assim, correto o raciocínio do Recorrente, pelo qual o registro das correspondentes
despesas financeiras deve ocorrer tão logo transcorra o mês que as torna devidas (accrued),
independentemente do momento estabelecido contratualmente para o respectivo desembolso
financeiro.
A contabilização das referidas debêntures em conta patrimonial, por sua vez,
refletiu a intenção subjacente das partes, de que a quitação se desse mediante a dação em
pagamento com ações exercida pelo emissor, ou pela conversão pelo subscritor, conforme a Nota
Explicativa no 15, cujo inteiro teor foi reproduzido pelo Acórdão Recorrido, de maneira que a
exclusão dos respectivos juros incorridos mensalmente até a liquidação das operações encontra-
se correta sob a ótica da neutralização das alterações contábeis preconizada pelo Regime
Tributário de Transição.
Vejamos a Nota Exclamativa no 15

Eventual perdão futuro de tais juros que justificasse o estorno conforme
preconizado pelo § 3o do art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77 não teria o condão de impedir a
Fl. 26387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
34
priori a dedução ou as exclusões dos encargos incorridos com os juros mensalmente, mas
poderiam justificar a adição de tais valores em momento futuro.
“§ 3o Na hipótese de estorno por qualquer razão, em contrapartida de conta de
patrimônio líquido, os valores mencionados no caput e anteriormente deduzidos
deverão ser adicionados nas respectivas bases de cálculo.”
No caso em questão, a conversão das debêntures em ações ocorreu efetivamente
em 7 de maio de 2015, data compreendida no período de apuração autuado, por isso é
importante avaliar se era devida a adição a que diz respeito o parágrafo 3o acima transcrito.
Superada a primeira premissa do Acórdão Recorrido, e firmado que os juros em
questão foram incorridos mensalmente, devemos enfrentar a premissa do Acórdão Recorrido de
que somente o prêmio na emissão de debêntures seria isento, conforme o art. 31 da Lei no
12.973/14, firmada para chegar-se à conclusão de que a remuneração devida ao subscritor das
debêntures não se confunde com o prêmio.
“Art. 31. O prêmio na emissão de debêntures não será computado na
determinação do lucro real, desde que: (Vigência)”
De fato, prêmio e juros não se confundem, mas a exclusão dos juros incorridos
encontra guarida legal expressa em outro dispositivo inserido no ordenamento pela mesma Lei no
12.973/14, conforme vimos acima, o art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77.
Superadas tais questões devemos avaliar (i) se a conversão das debêntures de fato
se deu pelo valor histórico do prêmio, e (ii) sendo o caso, qual o tratamento correto para as
despesas incorridas com juros.
O Acórdão Recorrido dá conta de demonstrar de maneira bastante clara e sólida
que a escrituração da conversão das debêntures em participações societárias se deu pelo valor
histórico do prêmio, de R$ 600.000.000,00, sendo que R$ 147.664.000,00 foram registrados como
aumento de capital, e R$ 452.336.000,00 como reserva de ágio na subscrição de ações.
Mas e os juros incorridos? Sua conversão em participações societárias não foi
objeto de mensuração e evidenciação contábil, mas para verificar se tal ausência de registro
decorreu de erro contábil, ou da natureza jurídica da escritura de emissão de debêntures,
devemos recorrer a tal instrumento e seus respectivos aditivos.
As diversas notas explicativas apostas na escrita contábil do Recorrente foram
avaliadas pelo Acórdão Recorrido, do qual se verifica que os sucessivos aditivos à escritura de
emissão de debêntures voltaram-se a dilatar o prazo de vencimento e também a renegociar o
fator de conversão em participações societárias, mantidas as demais condições. Em todo caso,
todos os instrumentos deixam muito claro que provavelmente não haverá, ao fim e ao cabo
desembolso de caixa, pela companhia, pois, caso o subscritor das debêntures não opte por
convertê-las em ações, o emissor pretende quitá-las integralmente com a dação em pagamento de
ações.
Fl. 26388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
35
Vejamos o seguinte excerto do Acórdão Recorrido:
A mesma nota explicativa consta na Demonstração Financeira de 2011 (Nota 16 –
“d” outras reservas - debêntures conversíveis); 2012 (Nota 16 – “e” - outras
reservas - debêntures conversíveis); 2013 (Nota 17 – “e” - outras reservas -
debêntures conversíveis), neste último caso com o acréscimo de que:
“Em 20 de dezembro de 2013, foi realizado um aditivo à escritura, prorrogando a
data de vencimento para 31 de dezembro de 2014. Os demais termos originais da
escritura foram mantidos O debenturista tem a opção (call) de, na data de
vencimento, converter essas debêntures em ações, que representarão 21,59% do
capital do Grupo. Caso o debenturista não exerça sua opção, a Companhia tem a
opção (put) de pagar o montante corrigido com ações que representem a referida
participação. Considerando a estrutura destas operações, onde ambas as partes
tem a opção de liquidar as debêntures por meio de recebimento/entrega de
participação no Grupo, a Administração entendeu que a conversão é praticamente
certa e concluiu, portanto, que, contabilmente, trata-se de um instrumento de
patrimônio. Adicionalmente, as escrituras estabelecem os eventos de diluição do
debenturista, e.g. em casos de aporte de novos recursos na Companhia, o
debenturista é diluído como se acionista fosse. Não haverá desembolso de caixa
pela Companhia para pagamento de principal ou juros; dessa forma, as debêntures
foram classificadas no patrimônio liquido, até sua efetiva capitalização."

Como visto acima, a data de vencimento das debêntures foi postergada algumas
vezes, até que ocorreu a conversão em ações. Em 19/12/2014, a Rede D ́Or São Luiz S.A celebrou o
Quarto Aditivo (doc 14. fls. 14.259) à Escritura Particular da 1a Emissão Privada de Debêntures da
Espécie Subordinada e Conversíveis em Ações Ordinárias da Rede D'Or São Luiz S.A, tratando da
conversão das debêntures em ações:
CLÁUSULA II. DAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES
2.1. Alterar o item 3.7 da Escritura para postergar a Data de Vencimento, o qual
passará a vigorar com a seguinte redação:
"3.7. Data de Vencimento Para todos os efeitos legais, a data de vencimento das
Debêntures será o dia 31 de março de 2015 ("Data de Vencimento"), data em que a
Emissora se obriga a proceder ao pagamento integral das Debêntures, se não
ocorrer qualquer dos eventos de conversibilidade previstos no item 3.14 abaixo.
O pagamento será realizado pelo Valor Nominal Unitário de cada uma das
Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, acrescido da
remuneração devida nos termos desta Escritura."
2.2. Alterar o item 3.14.1 da Escritura, para consignar o novo número de ações da
Emissora, passando o item 3.14.1 a vigorar com a seguinte redação:
"3.14. Fator de Conversibilidade
3.14.1. A conversão da totalidade das Debêntures da Primeira Série e da Segunda
Série, incluindo a Remuneração devida aos Debenturistas, garante aos
Debenturistas 91.633.457 (noventa e uma milhões, seiscentas e sessenta e três
Fl. 26389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
36
mil, quatrocentas e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal do capital social da Emissora ("Ações"), que nessa data é dividido
275.400.724 (duzentas e setenta e cinco milhões, quatrocentas mil, setecentas e
vinte e quatro) ações ("Participação Base"), sendo certo que qualquer aumento do
capital social da Emissora não implicará, em qualquer hipótese, o aumento da
quantidade de Ações a que o Debenturista fará jus em caso de conversão das
Debêntures, inclusive nos casos de diluição da participação do Debenturista, nos
termos da Cláusula VI ("Participação Base Ajustada"). (grifo nosso)

Vale mencionar que, após muito se debruçar sobre a documentação acostada, esta
relatoria pode identificar que ambas as séries de debêntures são tratadas na mesma 1a Escritura,
de Emissão, por conta do 1o aditivo de fls. 14081 e ss, que alterou o valor de emissão para R$
600.000.000,00, divididas em duas séries, a primeira de R$ 350.000.000,00 e a segunda de
250.000.000,00, ambas tratadas na mesma Escritura a partir de então.
Verificamos, portanto, que muito embora o registro contábil do valor pelo qual se
deu a conversão em ações pela Emissora tenha sido limitado ao prêmio, deveria ter incluído o
valor da remuneração incorrida com os juros conforme a previsão na Escritura Pública,
incrementando-se, consequentemente, a parcela atribuída à conta de reserva de ágio na
subscrição de ações.
Houvesse perdão de dívida, os juros incorridos deveriam ser adicionados pela
Recorrente-emissora, nos termos do parágrafo 3o do art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77, mas no
caso em questão tudo leva a crer que houve mero erro no registro contábil, já que a escrituração
não seguiu à risca o teor da Escritura de emissão de debêntures e seus aditivos, que previam a
conversão incluindo os juros que, em contrapartida, deveriam compor receita da subscritora.
De todo modo, sendo correta a exclusão ao longo dos meses passados desde o
recebimento do prêmio, a autoridade autuante, caso pretendesse questionar a operação, deveria
tê-la feito questionando a falta da adição futura a que diz respeito o parágrafo 3o, e não a exclusão
pro rata que, como vimos respeitou a legislação vigente.
Por fim, ainda que superada a inadequação da acusação face aos esclarecimentos
contábeis acima postos, a despesa em questão é dedutível, seja por força do art. 47 do Decreto-lei
no 1.598/77, seja por atender aos requisitos do art. 47 do Decreto-lei no 1.598/77, tendo em vista
que a emissora foi incorporada pelo Recorrente em 2010, que a sucedeu em todos os direitos e
obrigações.
Durante os debates ocorridos em sessão de julgamento os membros do colegiado
suscitaram incerteza quanto a se as correspondentes adições a que me referi acima teriam sido
feitas, neutralizando o efeito das exclusões dos juros incorridos com as debêntures ao final
convertidas em participações, razão pela qual propus a conversão do feito em diligência para que
a autoridade fiscal de origem procedesse a tais verificações.
Fl. 26390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
37
Restei contudo vencido na proposta de diligência, razão pela qual, partindo das
premissas já expostas, entendo assistir suficiente prova a favor do contribuinte, motivo pelo qual
nesta parcela dou provimento ao Recurso Voluntário.

4.3
DEDUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS (OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA E
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS):

O TVF menciona que o Recorrente elevou seu grau de endividamento por meio de
empréstimos e da emissão de debêntures não conversíveis em ações, incorrendo assim em
elevadas despesas financeiras em prol de terceiros, pois parcela desses recursos teria sido
disponibilizada a partes relacionadas sem a cobrança de juros nem a conversão em participação
societária, o que implicaria indedutibilidade das respectivas despesas financeiras para o
Recorrente.
O TVF analisa os Balanços Patrimoniais do Recorrente e identifica o aumento de
lançamentos em contas de ativo com partes relacionadas, ao mesmo tempo em que os passivos
do Recorrente cresciam, situação cuja causa entendeu esclarecida pelas nota explicativa nos 7, 12
e 13 das demonstrações financeiras, que evidenciariam que os repasses não sofreriam a incidência
de quaisquer encargos e tampouco teriam prazo para devolução.
Vejamos a nota explicativa no 7:

A seguir, vejamos a Nota Explicativa no 12:

Por fim, o TVF afasta as justificativas fornecidas pelo Recorrente em fiscalização,
e.g. a explicação de que tratar-se-ia de recursos remetidos a título de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, contratos de Conta Corrente e rateio de serviços compartilhados.
Fl. 26391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
38
O Recorrente, por sua vez, assevera não ter restado comprovado que houve
repasse sem cobrança de juros e que, mesmo nesta hipótese, as despesas correspondentes seriam
necessárias a suas atividades, pois (i) os repasses foram realizados no contexto do plano de
expansão da rede de hospitais, que engloba a realização de investimentos indiretos pela
Impugnante, e (ii) o objeto social da Impugnante engloba a participação em outras sociedades, de
modo que fomentar as atividades das investidas é uma de suas finalidades sociais.
Além disso, assevera que teria com suas partes ligadas, a quem repassados os
recursos, contratos de conta corrente e contrato de rateio de cursos, bem como alega que parte
dos valores repassados teria a natureza de Adiantamento para Futuro aumento de Capital (AFAC).

4.3.1 O ÔNUS DA PROVA DO REPASSE SEM JUROS
A primeira questão colocada na defesa que devemos enfrentar é a alegação de que
a autoridade autuante não teria demonstrado que o repasse de recursos captados pelo
Recorrente perante terceiros seria gratuito, ou seja, que o Recorrente tomou recursos no mercado
arcando com encargos financeiros (juros) que não foram repassadas às pessoas jurídicas
relacionadas a quem tais recursos foram entregues.
O ônus da prova, tratando-se de processo administrativo iniciado a partir da
lavratura de autos de infração, é em essência da autoridade fiscal, que deve comprovar a
ocorrência da infração. Entretanto, deve-se analisar o adimplemento e a atribuição do ônus
probatório à luz da natureza da prova, que, no caso em questão é prova negativa absoluta,
diabólica por natureza. Justamente por isso, tratando-se da dedutibilidade de despesas, a
demonstração do atendimento dos requisitos de dedutibilidade cabe ao contribuinte, a partir de
seu questionamento pela fiscalização.
Assim, cabe ao Contribuinte demonstrar os requisitos de dedutibilidade quando
para tanto for necessária prova positiva. Vale dizer, bastaria ao contribuinte comprovar que os
recursos foram devolvidos com juros, ou que deveriam tê-lo sido quando vencida a obrigação
firmada com sua remessa, prova ausente dos autos.
Ademais, no caso em questão, a fiscalização trouxe prova qualitativa do repasse a
partes ligadas sem a cobrança de juros, notadamente a análise dos Balanços Patrimoniais do
Recorrente a partir dos quais se identificou o aumento de lançamentos em contas de ativo com
partes relacionadas ao mesmo tempo em que os passivos do Recorrente cresciam, situação que
encontrou justificativa na nota explicativa no 7 do balanço, a qual expressamente reconheceu que
parte das transações com partes relacionadas referiam-se a transferência de recursos sem
correção nem prazo de vencimento, com o objetivo de fortalecer o caixa das empresas investidas
para impulsionar suas atividades.
Há, portanto, mais do que mera presunção simples, prova indiciária suficiente à
manutenção da autuação a partir da ótica da verificação de “repasse” sem juros.
Fl. 26392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
39

4.3.2 AFAC
Inicialmente, devo esclarecer que entendo inexistir no ordenamento pátrio
qualquer ato legal que preveja prazo máximo para a conversão de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital - AFAC em participações societárias sob pena de sua configuração como
mútuo, posição bem retratada no AC 9303-012.913, cuja ementa a seguir colaciono:
"ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA DE NORMA
ESPECÍFICA
PARA
DESCARACATERIZAR
A
OPERAÇÃO
DE
AFAC
COM
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF.
Não cabe desenquadrar uma operação como AFAC, caracterizando-a como mútuo
para fins de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como motivação o fato
de o contribuinte não ter observado os requisitos dispostos pelo Parecer
Normativo CST 17/84 e IN SRF 127/88, que impuseram, entre outros, a
observância de prazo limite para a capitalização dos AFACs. Tais atos, inclusive,
foram formalmente revogados, vez que se referiam a dispositivo do Decreto-Lei
2.065/83, que tratava de correção monetária de Balanços."

Divirjo, portanto, desta premissa firmada pelo Acórdão Recorrido, que se fia no
prazo de 120 dias contados a partir do encerramento do período-base em que a pessoa jurídica
ligada tenha recebido os recursos, eleito sem respaldo legal pelo Parecer Normativo CST no 17, de
1984, e na necessidade de conversão na primeira Assembleia Geral Extraordinária ou alteração
contratual subsequente, também prevista sem respaldo legal na IN SRF 127/88.
Isso não dispensa, contudo, o Contribuinte de provar a natureza dos recursos
transferidos, nem lhe outorga a faculdade de decidir a posteriori qual a natureza dos recursos
aportados.
No caso em questão, a autoridade autuante entendeu não provada a alegação de
que parcela dos recursos lançados à conta de partes relacionadas se referiam a AFAC conforme a
planilha apresentada pelo contribuinte e reproduzida na fl. 4.610 (página 19 do TVF), a seguir
reproduzida:
Fl. 26393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
40

Frisou, ainda, ser inverossímil a alegação de mero erro, já que à época da
escrituração já havia no Leiaute no 1 da ECF de agosto de 2015, aprovado pelo Ato Declaratório
Executivo Cofis no 60/2015 já havia a conta no 1.01.02.09.06 de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital – Ativo – Circulante e a conta no 1.02.01.01.04 Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital – Ativo – Longo Prazo do ativo não circulante.
Pontuou, também, que os documentos apresentados pelo Recorrente não
comprovaram os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, já que as Atas das Assembleias
que deliberaram sobre o aumento de capital se referiam à conversão de créditos detidos pela
Rede D’Or São Luiz na companhia investida e não sobre eventual capitalização de valores de AFAC,
informação refletida também nos boletins de subscrição de ações.
Além disso, consignou que na contabilidade as transferências dos recursos foram
escrituradas como mútuos, sem menção à conversão de AFACs.
Por fim, esclarece que em maio de 2017 identificou na contabilidade do Recorrente
lançamentos de ajustes para transferir saldos de determinadas contas questionadas para conta de
AFAC, o que interpretou como alteração da natureza das operações com efeitos tão somente a
partir de 2017.
“62. Além disso, verificou-se que em maio de 2017, às contas no 120102001045 –
Hospital Fluminense, no 120102001038 – PMJ Assessoria Consultoria Financeira e
no 120102001085 – RODIN Empreendimentos foram feitos lançamentos de
ajustes nos quais os valores dessas contas foram transferidos para a conta no
110602001050 – Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital. Ou seja, deduz-se
que somente em maio de 2017 ocorreu deliberação por parte da companhia em
determinar que os valores dos créditos detidos contra as controladas
permaneceriam investidos sem compromisso de devolução, antes disso não se
Fl. 26394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
41
pode falar em AFAC. Tal deliberação seria exigida caso a fiscalização abrangesse
tal período.”
O Acórdão Recorrido, embora fiando-se no prazo de 120 dias previsto pelo Parecer
Normativo CST no 17, de 1984, reforça a linha adotada pelo TVF demonstrando não só a falta de
deliberação que atribuísse aos recursos a natureza de AFAC, como também que a contabilidade
infirmava esta natureza e que praticamente todos os aumentos de capital das partes ligadas em
questão haviam capitalizado direitos creditórios do Recorrente, e não AFAC.
O Recorrente, por sua vez, alega ter acostado aos autos no doc. 03 da Impugnação
Atas e Contratos que atestariam a natureza de AFAC, que foram desconsiderados pelo Acórdão
Recorrido sob o argumento de que mencionariam tão somente a “conversão de créditos”,
entendimento atécnico do Fisco, já que os adiantamentos para futuro aumento de capital
representam, até o momento da capitalização, um crédito detido pela investidora
Alega também haver erro pois teriam sido considerados saldos de AFAC apontados
para o ano de 2016 conforme esclareceu ainda em fiscalização na planilha de fl. 425
Passo à análise.
A natureza de determinada transferência de recursos deve ser provada pelo
Recorrente, notadamente quando a natureza defendida é contraditória com sua própria escrita
contábil.
Tratando-se de sociedades de elevado porte, é esperável que algum registro escrito
contemporâneo sobre a natureza dos aportes houvesse. As relações entre controladas muitas
vezes pecam pelo excesso de informalidade, mas tratando-se de sociedade auditada por auditoria
independente e investida por terceiros (lembremos que as debêntures conversíveis foram
tratadas como instrumentos patrimoniais), causa no mínimo espécie admitir que recursos desta
monta captados no mercado transitem de maneira tão informal e sejam escriturados com
natureza distinta da pretendida.
Afastada a necessidade de conversão em 120 dias ou na primeira oportunidade
para tanto (1a AGE ou 1a Alteração Contratual), entendo que a retificação da escrita contábil
realizada em 2017 não necessariamente representa alteração da natureza das transferências com
efeitos meramente prospectivos, mas pode sim revelar o intento de retificação de um registro
equivocado, notadamente tratando-se de retificação anterior ao início da fiscalização.
Contudo, a escrita contábil deve estar amparada por documentação de suporte que
faça prova da retidão de seus registros, o que não se verifica no caso em questão.
Assim, muito embora seja verossímil que a alteração dos registros nas contas no
120102001045 – Hospital Fluminense, no 120102001038 – PMJ Assessoria Consultoria Financeira e
no 120102001085 – RODIN Empreendimentos, transferindo seus valores para a conta no
110602001050 – Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital, a alteração não se encontra
amparada por qualquer documento de suporte.
Fl. 26395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
42
Sobre as Atas e Contratos alegadamente acostados sob o doc. de no 03 da
Impugnação, verificamos que o Doc. 03 que se inicia à fl. 4.720 na verdade traz aos autos a íntegra
da Portaria no 543 de 20 de março de 2020. O Doc. 03 do Recurso Voluntário, por sua vez, se inicia
à fl. 26068 e traz alterações contratuais que mencionam a conversão de créditos detidos pelo
Recorrente em participações societárias. De fato é possível entender que os recursos transferidos
a título de AFAC consistam em créditos em sentido lato, mas diante das especificidades técnicas
envolvendo os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital e da amplitude do termo créditos,
seria fundamental algum outro elemento probatório que corroborasse a alegação da Recorrente.
Por outro lado, tal especificidade se verifica por exemplo em algumas das atas de
assembleia em que se deliberou pela capitalização, colacionadas no Doc. 03, como as seguintes,
cuja imagem trago aos autos e a seguir comento:
Hospital Santa Helena - Fl. 26083:

Fl. 26396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
43

A Ata menciona a capitalização de suposto AFAC no montante de 42.547.160,01,
exatamente o valor que o contribuinte alegou tratar-se de recurso transferido por força do contrato de
conta corrente, conforme a planilha de fl. 148 por ele fornecida ao atender o TIF no1, replicada no TVF. A
ata, portanto, é contraditória às informações prestadas pelo próprio contribuinte, não merecendo fé.

RDSL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - Fl. 26136

Trata-se de ata capitalizando suposto AFAC do Recorrente de R$45.100,00, mas a sociedade
capitalizada, segundo a planilha de fl. 148 teria recebido AFACs de R$10.226.145,00, divergência de valores
não esclarecida. Ademais, não há qualquer outro elemento que revele que os aportes em questão seriam
AFAC, além da planilha e da ata que sequer corresponde ao valor da planilha.

HOSPITAL ESPERANÇA S.A. - FL. 26247
Fl. 26397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
44

Fl. 26398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
45
Trata-se de ata capitalizando suposto AFAC do Recorrente de R$ 457.000,00, mas a
sociedade capitalizada em questão não teria recebido qualquer AFAC conforme a planilha de fl. 148
fornecida pelo Recorrente ao atender o TIF no1. A ata, portanto, não merece fé.

SANTA LUZIA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - Fl. 26254

Fl. 26399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
46
A planilha de fl. 148 indica que o Recorrente teria aportado AFAC de R$ 52.579.529,00 na
sociedade capitalizada, e a referida ata menciona a capitalização de AFAC em montante apenas 25 centavos
maior, de R$ 52.579.529,25.
A despeito da coincidência de valores, o contexto de atas acostadas aos autos
inconsistentes com as informações prestadas pelo próprio contribuinte na planilha de fl. 148, sendo tais
inconsistências não explicadas, demandaria elementos adicionais para fazer prova de que os recursos
teriam sido aportados a título de AFAC. Assim, considerando que não há qualquer outro elemento que
revele que os aportes em questão seriam AFAC, além da planilha e da ata posterior deliberando pela
conversão, entendo insuficiente a prova.
Pelo exposto, entendo não comprovado que teriam a natureza de AFAC os recursos assim
indicados pelo Recorrente.

4.3.3 RATEIO DE DESPESAS

O Recurso voluntário assevera que teria sido desconsiderada pela autoridade fiscal
a existência de um centro de serviços compartilhados (“CSC”), mencionado durante o
procedimento fiscal (fls. 420-423), que englobaria a centralização e o rateio de gastos
correspondentes aos departamentos administrativos da Recorrente e de suas coligadas e
controladas.
O Documento de fls. 420 a 423 de fato menciona a existência de um Centro de
Serviços Compartilhado, mas a prova trazida aos autos não o confirma.
Em resposta ao solicitado nos Termos de Intimação Fiscal no 01 e 02, a fiscalizada
alegou que foram lançados na conta contábil no 120102001 “Conta Corrente Emp. Ligadas e
Controladas” os seguintes valores que não se confundiriam com mútuos:
d) pagamentos e recebimentos referentes a rateios de despesas corporativas de
interesse comum das empresas do mesmo grupo a que pertence a INTIMADA,
que incluem despesas de gestão financeira, planejamento estratégico,
contabilidade e fiscal, controladoria, recursos humanos, jurídico, marketing, ações
de pesquisa e gestão administrativa em geral, gestão de suprimentos, gestão
médica, operacional, de tecnologia da informação, entre outras despesas
corporativas gerais, cujas contrapartidas foram lançadas na conta de ativo no
110604001011 “Contas a Receber – Serviços Compartilhados” de sua escrituração
contábil; e
O Recorrente, foi intimado a esclarecer os critérios de rateio mas não o fez, vejamos
o pedido de esclarecimento contido no TIF no 3:
Fl. 26400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
47

Essa singela demonstração que seria premissa de um contrato de
compartilhamento de custos não veio aos autos.
O Acórdão Recorrido calca-se nesta ausência e também na falta de outras
demonstrações que, particularmente, não contam todas com minha concordância. Vejamos:
“Assim, conforme a Solução de Divergência (SD) Cosit no 23, de 23 de setembro
de 2013, para fins de dedutibilidade do IRPJ e da CSLL, dos valores movimentados
em razão do citado rateio de custos e despesas sejam dedutíveis, exige-se que
esses valores correspondam a custos e despesas necessárias, normais e usuais,
devidamente comprovadas e pagas; calculadas com base em critérios de rateio
razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento
firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada
empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa
centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe
cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma
idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e
contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar;
e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.”
Entendo, particularmente, ser inexigível de uma parte a prova de que sua
contraparte em um contrato não deduziu integralmente a despesa, trata-se de questão que
compete à fiscalização verificar perante o terceiro. Entretanto, no caso em questão a empresa
centralizadora era o próprio Recorrente.
Mesmo assim, o Recorrente não comprovou que parte dos recursos que
transitaram pelas contas examinadas pela Fiscalização corresponderiam a despesas
administrativas compartilhadas pelas empresas, nem demonstrou qual teria sido o rateio
previamente ajustado, o gasto efetivo de cada empresa e o preço global pago pelos bens e
serviços; e também, por fim, que o Recorrente, como empresa centralizadora da operação de
aquisição de bens e serviços, se apropriou como despesa tão-somente da parcela que lhe caberia
segundo o critério de rateio. Ou seja, não fez prova de nada que pudesse corroborar sua palavra
de que se tratava de recursos decorrentes de contrato de compartilhamento de custos e serviços.
Fl. 26401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
48
A mera alegação da existência de um centro de serviços compartilhados não se
mostra suficiente para comprovar a causa dos fluxos financeiros, tratando-se, portanto, de
alegação não comprovada.

4.3.4 CONTA CORRENTE
Em resposta ao solicitado nos Termos de Intimação Fiscal no 01 e 02, a fiscalizada
alegou que foram lançados na conta contábil no 120102001 “Conta Corrente Emp. Ligadas e
Controladas” os seguintes valores que não se confundiriam com mútuos:
e) pagamentos e recebimentos referentes a operações típicas de contas correntes
usuais entre empresas de um mesmo grupo, em verdadeiras relações econômicas
continuativas nas quais os envolvidos não se tornam propriamente credores nem
devedores uns dos outros em decorrência de cada remessa que façam.
O Recorrente também defende que parcela dos recursos não teria sido repassada a
título de mútuo, existindo contrato de conta corrente que albergaria tais fluxos financeiros,
contrato esse de natureza distinta do mútuo.
O Acórdão Recorrido consignou que a DRJ estaria vinculada à Solução de Consulta
Cosit no 50, de 2015, que muito embora tenha sido emitida para a análise da incidência de IOF, se
aplicaria ao presente caso e consignaria que os contratos de conta corrente seriam uma
modalidade de operação de mútuo, a despeito de possuírem características próprias, a saber:
“O contrato de conta corrente possui características próprias que devem ser
observadas pelos grupos econômicos que desejam adotar uma gestão financeira
unificada em uma das pessoas do grupo. No seu bojo, duas ou mais pessoas
jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas e recíprocas de valores,
anotando os créditos e débitos em uma conta única, a fim de verificar o saldo
exigível ao final de certo prazo. Durante sua vigência, as partes não se podem
julgar credoras umas das outras, haja vista que o montante das remessas forma
um todo homogêneo que somente voltará a individualizar-se ao término do prazo
ajustado, quando poderá haver a cobrança de juros e até a execução do seu
objeto.”
Assim, entendeu irrelevante a existência de referido contrato, bastando a ausência
de ressarcimento por tais encargos pelas empresas ligadas para justificar a indedutibilidade das
despesas financeiras contraídas pelo Recorrente para fornecer às pessoas jurídicas ligadas.
No Recurso Voluntário, o Recorrente defende que os recursos financeiros objeto
deste processo administrativo foram repassados no bojo de contrato de operação de conta
corrente, devidamente apresentado no curso do procedimento de fiscalização (fls. 484-489 e doc.
23 da Impugnação – fls. 14.564-14.570), celebrado por prazo indeterminado em 02/11/2008 e
sucessivamente aditado para a inclusão de novas pessoas jurídicas, à medida que o plano de
expansão da Companhia transcorria.
Fl. 26402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
49
Pontuou também que os termos do contrato não deveriam causar espécie,
considerando que:
“(i) As Sociedades pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo dirigidas ou
estando sob o controle de pessoas ligadas;
(ii) O grupo econômico composto pelas Sociedades efetua a gestão centralizada
dos recursos financeiros por elas gerados, de forma a maximizar as suas
operações, tendo em vista que o momento de geração de caixa de cada uma delas
ocorre em tempos distintos; e
(iii) Em decorrência da gestão centralizada das Sociedades há entre elas um
sistema de reciprocidade, pelo qual estas se utilizam dos recursos financeiros
pertencentes às outras.”

Por fim alega que não existiria a disponibilização temporária de recursos por uma
parte à outra que caracteriza o mútuo nos termos do artigo 586 do Código Civil.

Sobre a tese defensiva de que as transferências em questão ocorreriam amparadas
por um contrato de conta corrente, a prova parece-me tênue. O singelo contrato não fez prova de
que os recursos sob discussão eram de fato tratados como se pertencentes a um caixa único, e
não se produziu prova acerca dos encontros de contas anuais aos quais o contrato faz menção.
De todo modo, independentemente da natureza das transferências, entendo ter
restado demonstrado que as operações de financiamento tinham como objetivo, ao menos em
parte, fornecer recursos às pessoas jurídicas detidas pelo Recorrente, de maneira que os juros
incorridos na obtenção de tais recursos destinados a terceiros devem ter sua dedutibilidade
analisada à luz dos requisitos de dedutibilidade que apreciaremos no item 3.3.5.

Fl. 26403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
50
4.3.5 A PERTINÊNCIA DOS REPASSES GRATUITOS FACE AO OBJETO SOCIAL – ART. 299 E ART. 374 DO
RIR/99
O Recorrente alega, subsidiariamente, que mesmo que restasse comprovado o
repasse de recursos angariados no mercado sem o repasse dos correspondentes encargos
financeiros, tais juros incorridos na captação seriam dedutíveis, seja por conta da aplicação do art.
374 do então vigente RIR/99, seja porque a despesa atenderia aos requisitos do art. 299 do
mesmo RIR diante da função do Recorrente de agir como Holding Mista.
Sobre a aplicação do art. 374 do RIR/99 e sua interface com o art. 299, já tive a
oportunidade de manifestar minha posição no Acórdão 1201-006.333, ocasião em que firmei a
posição que ora mantenho, pela qual as despesas financeiras também se sujeitam à verificação
dos requisitos de dedutibilidade previstos no art. 47 da Lei no 4.506/64, então consolidados no art.
299 do RIR/99. Transcrevo:
“3.1. Despesas financeiras com emissão de debêntures: art. 299 vs 374 do RIR/99
A autoridade autuante defende que o artigo 374 do RIR/99 não afasta a
obrigatoriedade da observância dos critérios gerais de dedutibilidade de
despesas. Dessa maneira, independentemente de os juros contarem com previsão
específica acerca de sua dedutibilidade, deveriam atender aos requisitos do art.
299 do RIR/99.
O art. 299 do RIR/99 consolida as disposições gerais sobre a dedutibilidade de
despesas previstas no art. 47 da Lei no 4.506/64.
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.”
O dispositivo admite a dedutibilidade das despesas, considerando-as operacionais
desde que pagas ou incorridas, necessárias às atividades da empresa ou à
manutenção da fonte produtora, e dedutíveis desde que usuais e normais nas
atividades da empresa.
Ocorre que o então vigente parágrafo único do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/77
(substituído pelo parágrafo primeiro que, para o presente caso, não traz
alterações relevantes), consolidado no art. 374 do RIR/99 dispõe que os juros
serão dedutíveis como custo ou despesa operacional, mas não ressalva a
Fl. 26404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
51
observância dos requisitos de dedutibilidade consolidados no art. 299 do RIR/99.
Verbis;
“Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):”
Na redação do Del 1.598/77:
“Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore , nos exercícios sociais a que
competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)”
A Contribuinte defende que o art. 374 conferiria chancela ampla e irrestrita à
dedução dos juros, ressalvadas apenas as situações específicas previstas em seus
incisos e parágrafo.
Por outro turno, a autoridade autuante defende a complementariedade dos
dispositivos, asseverando que, respeitadas as premissas gerais de dedutibilidade
do art. 299 do RIR/99, o parágrafo único do art. 374 viria para esclarecer o
tratamento a ser conferido às modalidades específicas de despesas financeiras
indicadas em suas alíneas.
Caso admitida a necessária observância do art. 299 do RIR/99, a questão carente
de resposta passa a ser qual o parâmetro para a verificação da necessidade de
determinadas despesas financeiras: seria o gasto a ser custeado com os recursos
angariados, ou a assunção de obrigação perante terceiro que, dedutível ou não,
era exigível da sociedade?
Há lógica na vertente defendida pelo Fisco acerca da inafastabilidade dos
requisitos do art. 299 do RIR/99. Admitir que o legislador pretendeu garantir a
ampla, geral e irrestrita dedução das despesas financeiras poderia culminar na
paradoxal situação na qual determinado gasto deduzido como despesa é
considerado indedutível (por exemplo, determinada viagem não relacionada às
Fl. 26405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
52
atividades da empresa, ou a casa de veraneio do presidente da empresa), mas a
dedução das despesas financeiras incorridas para custear justamente esse gasto
considerado indedutível remanesceria inatacável.
A contabilidade corrobora a harmonia sistêmica do racional defendido pela
autoridade autuante. Conforme o CPC no 20, os juros de empréstimos contraídos
para a aquisição de determinado bem do ativo não circulante que possa ser
considerado um “ativo qualificável” (aquele ativo que, necessariamente, demanda
um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda
pretendidos) não é despesa financeira do período, mas acresce ao custo de
aquisição do bem e terá sua perda de valor contabilizada conforme a natureza
desse bem (por exemplo, por depreciação). Por outro lado, os juros de
empréstimos contraídos sob qualquer modalidade para a aquisição de ativos não
qualificáveis serão despesa financeira do período em que incorridos,
computando-se os respectivos encargos financeiros como despesa pro rata
temporis, ao longo do período de financiamento. Ambas as situações merecem
igual tratamento quanto à dedutibilidade das despesas financeiras, mas admitir a
interpretação da Contribuinte acerca do alcance do art. 374 do RIR/99 acarreta
tratamento díspar entre estas situações.
Sob essa ótica, parece-me que o parâmetro de dedutibilidade deve ser o gasto
custeado (e não a mera assunção da obrigação de arcar com as despesas
financeiras), desde que seja possível estabelecer um liame quantificável entre os
encargos financeiros e tais gastos. Passa a fazer sentido, deste modo, determinar
se o empréstimo contraído tinha como objetivo pagar a despesa glosada, ou se
com ele pagou-se a despesa não glosada liberando recursos outros da entidade
para a quitação das despesas efetivamente glosadas. Mas como fazê-lo?
Alguns instrumentos de financiamento simplesmente não permitem essa
vinculação e, nestes casos, a fungibilidade do dinheiro impede, a priori, o
estabelecimento desse liame de maneira tal a permitir a aferição dos requisitos de
dedutibilidade das despesas financeiras de maneira vinculada à dedutibilidade de
algum gasto no qual os recursos angariados foram empregados.
A missão é leonina, já que o dinheiro tanto não cheira à origem, como, por ser
bem fungível, não contém o carimbo de seu destino e se mistura aos demais
recursos da entidade tão logo ingressa em seus cofres. Assim, a restrição à
dedutibilidade, nesses casos, depende da robusta demonstração do vínculo
inexorável entre os recursos e referido gasto, bem como da quantificação dos
recursos destinados ao referido gasto. Ausente tal demonstração pela autoridade
autuante, qualquer análise de preenchimento dos requisitos de dedutibilidade
deverá ser feita de forma estanque ao destino dado aos recursos.
Outros instrumentos financeiros, contudo, podem conter essa marca de nascença
vinculando-os a gastos predeterminados, como se verifica nos financiamentos
concedidos pelo próprio fornecedor de bens ou serviços (vendas a prazo com
juros) e como em regra se verifica nos instrumentos de emissão de debêntures.
Fl. 26406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
53
Nestes casos, a análise do preenchimento dos requisitos de dedutibilidade por
meio da verificação do destino dos recursos não encontrará maiores obstáculos, e
deverá ser feita.
Dito isso, penso que a visão do Fisco sobre este aspecto específico é a mais
consentânea com o conceito de necessidade visto como decorrência do princípio
da universalidade, pois se o gasto financiado era desnecessário, pois impertinente
às atividades da entidade, também são desnecessários os encargos decorrentes
do financiamento contraído para seu custeio. Será, contudo, mandatório ao Fisco
estabelecer e quantificar o liame entre as despesas financeiras e o gasto
considerado indedutível para que a dedutibilidade dos encargos decorrentes do
financiamento seja aferida considerando-se o destino dos recursos.
Assim, concluo que o art. 374 do RIR/99 não confere carta branca à dedução de
juros e encargos decorrentes de operações de financiamento, mas especifica
como se dará a dedução de juros em casos particulares, respeitados os requisitos
gerais do art. 299 do RIR/99. Estes requisitos deverão ser verificados à luz dos
gastos que se pretendeu custear, dependendo esta verificação da prova a ser feita
pelo Fisco, que deverá demonstrar vínculo dos recursos ao gasto considerado
indedutível, quantificando o montante destinado a tal gasto indedutível nos casos
em que os instrumentos de sua contração/emissão não indicarem sua destinação
com tal nível de detalhe.
Evidentemente, havendo no instrumento de contração de dívida (ou de emissão
de debêntures) a indicação de que parcela dos recursos destinava-se ao custeio
do gasto considerado indedutível, sem contudo especificar os montantes
carimbados para este fim, a falta de demonstração pela Contribuinte permitirá ao
Fisco adotar a presunção hominis de que a totalidade daquele gasto indedutível
foi custeada com os recursos obtidos com o financiamento e, assim, glosar a
dedução dos correspondentes encargos (juros, comissões, etc) dele decorrentes.”
Analisando-se o parecer jurídico acostado aos autos pelo Recorrente, da lavra de
Ricardo Mariz de Oliveira, parece-nos que as conclusões do jurista não destoam das premissas
firmadas por esta relatoria, acima transcritas.

“Refraseando tudo, em princípio o intérprete não pode argumentar com
liberalidade ou desnecessidade de uma despesa financeira, porque terá que se
chocar com o art. 17. Entretanto, o art. 47 também está em vigor no
ordenamento e, sob este, é perfeitamente cabível a averiguação se a despesa
contribui ou não para a produção do lucro ou a manutenção da fonte produtora.
Ou seja, a perquirição neste caso deve ser feita tendo em vista a exata noção de
despesa necessária, segundo a norma do art.
47, tal como explicada no Capítulo II deste parecer.
Isto pode-se dar sem violar o sistema e as normas, porque a amplitude da norma
do art. 47 é tão grande, devido ao seu caráter geral e ao seu sentido, que ela deve
Fl. 26407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
54
ser aplicada mesmo quando alguma despesa seja submetida a alguma norma
específica que, por exemplo, limite a sua dedução ou a condicione a determinada
condição. Nestes casos, observado o limite ou a condição, a consequência da
norma especial é a dedutibilidade da despesa, a qual, todavia, ainda depende de
se tratar de despesa que também se enquadre no art. 47.
(...)
Destarte, a única situação em que o art. 17, de per si, não é suficiente para a
dedução de uma despesa financeira é aquela em que essa despesa não contribua
para a obtenção do lucro ou para a manutenção da fonte produtora, isto é, se não
é relacionada com a empresa, dela decorrente, inerente a ela, pertinente a ela.
Pode-se imaginar que isto aconteça, por exemplo, se a pessoa jurídica efetuar o
pagamento de juros devidos por um terceiro estranho à sua empresa e, ao invés
de lançar a contrapartida do pagamento a débito do terceiro para ser ressarcida
por ele, a lança ao seu próprio resultado.”

Firmada a indispensabilidade de atendimento aos requisitos do art. 47 da Lei no
4.506/64, verifico que a autoridade autuante vislumbrou da própria contabilidade do Recorrente
que o aumento de lançamentos em contas de ativo com partes relacionadas, ao mesmo tempo em
que os passivos do Recorrente cresciam, foi justificado pelas notas explicativa nos 7, 12 e 13 das
demonstrações financeiras.
A nota explicativa no 7 expressamente menciona que as transações com partes
relacionadas referiam-se a transferência de recursos sem correção monetária nem prazo de
vencimento, com o objetivo de fortalecer o caixa das empresas investidas para impulsionar suas
atividades.

A nota Explicativa no 12, que trata dos empréstimos e financiamentos, assevera que
os principais financiamentos foram captados com o objetivo de financiar aquisições de empresas e
obras de expansão de hospitais, corroborando a tese acusatória, de que tais financiamentos
teriam como destino custear a expansão das investidas controladas.
Fl. 26408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
55

Por sua vez, a nota explicativa no 13, que trata das Debêntures, traria excertos das
escrituras de Debêntures, colacionados no TVF, indicando como destinação dos recursos
“i)financiar seu plano de expansão, inclusive por meio de aquisições de outras sociedades” e
reforçar ou recompor o caixa e o capital de giro da sociedade, supostamente drenado pela
destinação de recursos sem a cobrança de juros às controladas.
Firmei acima, a premissa de que, identificados elementos que carimbem os recursos
ao menos em parte aos destinos questionados, caberia ao Contribuinte demonstrar qual parcela
dos recursos não destinou a tais fins.
A fiscalização, por sua vez, apresentou metodologia plausível para a quantificação
de tais montantes, ao passo que o contribuinte não produziu provas para afastar tal quantificação,
que a seguir transcrevo:
“79. Para se chegar ao valor das despesas não necessárias, por meio da
contabilidade foram encontrados os valores de saldos diários de empréstimos
passivos tomados pela companhia, sejam eles com instituições financeiras, pela
emissão de debêntures, ou mesmo dos valores creditados pelas partes
relacionadas (saldos credores no demonstrativo de conciliação), e feita a
proporção entre os valores disponibilizados às partes relacionadas em relação aos
empréstimos passivos. Em seguida, com base nessa proporção (percentual) foram
calculadas as despesas financeiras não necessárias correspondentes aos
empréstimos tomados pela companhia ora fiscalizada. A proporção ou percentual
mensal entre a soma dos valores dos Empréstimos Passivos e os Mútuos Ativos foi
assim calculada:

80. Assim, As despesas financeiras relativas aos mútuos ativos foi obtida com a
seguinte operação matemática:
Fl. 26409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
56
Despesas de Mútuos Ativos (DA) = Despesas Financeiras Contabilizadas (D) x
Percentual (P)
Despesas Financeiras Contabilizadas: São as despesas relativas às contas de
empréstimos passivos acima relacionadas, ou 410901001001 – VARIACAO
CAMBIAL; 410901001002 – VARIACAO MONETARIA; 410904001001 – JUROS
OBRIGACOES MOEDA NACIONAL e 410904001004 – DESPESAS COM COMISSOES.”

Assim, afastadas as alegações de que os recursos se refeririam a AFAC, conta-
corrente e contrato de rateio de despesas, válido assumir que sua remessa se deu a título de
mútuos sem encargos às empresas ligadas, o que nos leva à análise dos requisitos do art. 47 da Lei
no 4.506/64, sobre cuja interpretação também me manifestei no Acórdão 1201-006.333, em
passagem que a seguir transcrevo ressalvando que, naquele caso, discutia-se a dedutibilidade dos
juros e encargos incorridos pela sucedida investidora com a emissão de debêntures destinadas a
financiar a aquisição da sucessora investida (compra alavancada):
“Portanto, não é sequer pertinente avaliar a necessidade da despesas sob a ótica
de que haveria a assunção de dívida para custear a aquisição de seu próprio
acervo. Estabelecido que o momento de aferição dos critérios de dedutibilidade é
o da contração da obrigação, a pergunta correta a ser feita é se as despesas
seriam necessárias (isto é, pertinentes) para a aquisição, pela pessoa jurídica
incorporada, da pessoa jurídica adquirida incorporadora.
Vale observar, essa avaliação não permite ao Estado imiscuir-se na gestão dos
negócios da Contribuinte e assumir o confortável papel de engenheiro de obra
pronta para avaliar retrospectivamente e sem acesso a todas as informações que
informaram a decisão dos administradores, se o mecanismo mais “adequado” de
viabilizar a aquisição era aquele.
O critério de necessidade deve ser entendido como a mera correlação entre as
atividades da empresa e os objetivos pretendidos de, ao fim e ao cabo,
contribuir com a geração de receitas, ou seja, a contração de uma dívida deve
ter sua necessidade aferida respondendo-se à simples pergunta sobre se aquela
contração visava à manutenção ou ao incremento dos resultados da entidade,
por exemplo mediante a aquisição de outra pessoa jurídica.” (g.n.)

Tal passagem leva-nos a analisar se de alguma maneira a tomada de empréstimos e
a emissão de debêntures cujos recursos seriam em parte destinadas a financiar novas aquisições e
a promover a expansão dessas sociedades investidas alinha-se aos interesses do controlador,
Holding Mista atuante no mesmo ramo de suas investidas.
Antes disso, contudo, é oportuna a transcrição da Declaração de Voto da lavra do
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que esmiuçou o conceito de necessidade, estabelecendo sua
conexão com a teoria dos atos normais de gestão.
Fl. 26410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
57
“Mas afinal o que vem a ser uma despesa necessária para fins de dedutibilidade
na apuração do IRPJ?
Ricardo Mariz de Oliveira pondera que o conceito de necessidade deve ser
estabelecido de forma objetiva, evitando interpretações subjetivas, que pode
variar de indivíduo para indivíduo14.
Nesse sentido, o referido autor propõe que a necessidade de uma despesa não
deve ser entendida à luz da característica de obrigatoriedade ou
compulsoriedade, mas sim identificando se ela é inerente à atividade da
empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou até mesmo que surja
em virtude da simples existência da empresa e do papel social que
desempenha15.
Em sentido oposto, a despesa não é necessária quando decorrer de ato de
liberalidade, mas esta não deve ser entendida no sentido de espontaneidade,
mas no sentido de ato de favor, estranho aos objetivos sociais16.
Em outras palavras, não são necessárias (e não deveriam ser assumidas pela
empresa) as despesas que não estejam ligadas, vinculadas, relacionadas ou não
sejam inerentes ou pertinentes à pessoa jurídica às suas atividades
empresariais17
Ricardo Mariz de Oliveira aponta que o critério da necessidade não se relaciona
com a existência de algo melhor ou mais barato, ou algo que não deveria ser
feito, mas uma necessidade de manutenção da fonte produtora18.
Sobre a manutenção da fonte produtora, Kevin Holmes destaca que a doutrina de
manutenção da fonte produtora tem origem na doutrina de Friedrich Benedict
Wilhelm von Hermann, que escreveu sobre o tema ainda no século XIX19
Para Friedrich Hermann, renda seria a parcela dos rendimentos obtidos que são
passíveis de serem consumidos por um individuo sem que haja prejuízo ao seu
capital20.
Na mesma linha, Heleno Torres assevera que somente pode haver produção de
renda quando preservada a manutenção do capital original, daí a
imprescindibilidade de dedução das despesas incorridas21.
Assim, segundo o referido autor as autoridades tributárias somente podem glosar
despesas suportadas por documentação hábil e corretamente escrituradas se
houver a comprovação de forma contundente dos seguintes aspectos: (i)
desnecessidade da despesa; (ii) ausência de correlação com a fonte produtora de
rendimentos; e (iii) ausência de causa jurídica dos contratos geradores22.
Ademais, em sentido semelhante ao de Ricardo Mariz de Oliveira, Heleno Torres
afirma que somente se configura despesa não necessária aquela que envolva
liberalidade no sentido objetivo legal, ou seja, ato de favor, estranho aos fins e
estatutos sociais, ficando para além dos poderes conferidos à da administração da
empresa23.
Fl. 26411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
58
Considerando que são indedutíveis as despesas estranhas aos objetivos da
entidade, Edmar Andrade menciona quais são os interesses que giram em torno
da atividade empresarial e que justificariam a dedutibilidade despesas: (i) a
manutenção da empresa como tal e agregação de valor a si própria de modo
contínuo e crescente; e (ii) o cumprimento do desiderato que é obter resultados
que possam ser repartidos entre os sócios ou acionistas24.
Como se observa, são interesses amplos e somente não se enquadram
neles os gastos que são suportados pela empresa e que são estranhos ao
interesse da empresa, tais como gastos pessoais dos sócios e
administradores cujo ônus foi suportado pela empresa.
A alusão à ideia que “não existe almoço grátis” populariza por Milton Friedman
é relevante, na medida em que muitas decisões dos gestores que
aparentemente podem parecer graciosas pelo fato de não serem obrigatórias,
tem um objetivo mediato mais amplo de consecução dos objetivos de agregar
valor à empresa, no interesse da empresa e de seus sócios ou acionistas.
Aliás, esta ideia de atendimento aos interesses da empresa (que é ignorada em
grande parte das decisões do CARF, que ainda se lastreiam na questão da
compulsoriedade ou não da despesa) parece levar Noé Winkler a entender que
seriam dedutíveis tanto brindes oferecidos em festas natalinas, desde que os
montantes a ele relativos não extrapolem os limites da modicidade, quanto gastos
com reuniões de confraternização, que são usuais, além de constituírem um fator
psicológico gerador de ambiente positivo, contribuindo para o melhor
desempenho da atividade da empresa25.
Por fim, cumpre citar que sob a perspectiva da usualidade das despesas e como
ela se relaciona com o momento e contexto fático em que a despesa foi incorrida,
Elidie Bifano aponta que as características das despesas operacionais variam no
tempo, quer por força de novos negócios, quer por novos contextos sociais,
econômicos e empresariais que se desenham, bem como pela mudança de
costumes, de modo que despesas atualmente consideradas extremamente usuais
como teletrabalho, 13o salário e gastos com assistência médica dos empregados
nem sempre foram assim consideradas26.
Após delinear o que seria uma despesa necessária, cumpre citar outras teorias
que auxiliam no teste de verificação se uma determinada despesa é ou não
necessária, isto é, se aquela despesa foi tomada no interesse da empresa ou em
nome de algum interesse externo, como os interesses pessoais dos sócios ou
administradores.
A ideia de um gasto ser estranho à empresa também pode ser explicada à luz da
teoria do ato anormal de gestão.
Em sua tese de livre docência sobre “Distribuição Disfarçada de Lucros”27, Luís
Eduardo Schoueri analisa a teoria do ato anormal de gestão, pela qual não cabe às
Fl. 26412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
59
autoridades fiscais julgar a qualidade ou os resultados da gestão financeira ou
comercial de uma empresa.
Conforme o referido autor, a atividade dos administradores deveria se
fundamentar no interesse das sociedades e não nos interesses pessoais, de forma
que se esta regra fosse seguida, todas as despesas seriam necessárias28.
Ocorre que na prática pode ocorrer um desvio de conduta por parte dos
administradores na hipótese em que eles tomem uma decisão com reflexo
patrimonial na entidade que eles gerem, mas tal decisão tenha sido tomada com
base nos interesses pessoais.
Nesta situação, estaríamos diante de um ato anormal de gestão. Citando o
pensamento de Masson, Luís Eduardo Schoueri aponta que, para aquele autor, a
anormalidade dos atos de gestão deve ser auferida por meio de critérios
matemáticos, a partir da comparação de gastos da entidade com gastos
equivalentes de terceiros, bem como por meio de uma análise da relação custo e
benefício do ato praticado pelo gestor29.
Diante de tal cenário, Luís Eduardo Schoueri entende que a teoria do ato
anormal de gestão foi positivada no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, de modo que
despesa necessária é aquela que se voltou ao incremento da empresa sob a
perspectiva operacional ou econômica, não sendo dedutíveis as despesas que
não possuem qualquer ligação com o interesse da empresa, tais como gastos
com liberalidades concedidas a um parente dos sócios ou administradores30.
De acordo com a teoria do ato anormal de gestão, não caberia às autoridades
fiscais julgar a qualidade ou os resultados da gestão financeira ou comercial de
uma empresa. Nesse diapasão, ainda que eventualmente um sócio ou acionista
até pudesse questionar os atos praticados pelos gestores, não há como tal
questionamento se dar pelas autoridades fiscais31
No mesmo sentido, Humberto Ávila acentua que as autoridades fiscais não têm
qualquer ingerência sobre as escolhas diretivas a respeito da estratégia
empresarial adotada ou mesmo sobre o modo pelo qual o contribuinte decide
realizar o negócio ou operação32, assim como Ricardo Mariz de Oliveira pondera
que não é lícito às autoridades fiscais se imiscuir nas decisões dos contribuintes,
as quais competem aos administradores da pessoa jurídica33.
Sobre este ponto acerca do questionamento sobre as decisões dos gestores de
uma entidade, cabe ressaltar que gestores têm que tomar uma série de decisões
relativas à vida econômica de uma empresa.
Como quaisquer seres humanos, as decisões podem estar sujeitas a falhas, de
modo que todos os administradores tomam decisões certas e erradas.
No âmbito do Direito Societário, a discussão sobre responsabilização dos
administradores fez com que fosse criada nos Estados Unidos da América a teoria
do “business judgement rule”. Tal teoria teve origem no caso “Percy v. Millaudon,
Fl. 26413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
60
julgado pela Suprema Corte da Louisiana em 1829, em cuja decisão foi consignado
que o simples prejuízo decorrente de uma decisão não faz o administrador
responsável, sendo imprescindível a comprovação de que o seu ato era
inadmissível ao padrão do homem comum34.
Outros casos judiciais relevantes ajudaram a conferir maiores contornos à referida
teoria. No caso “Goldbold v. Branch”, julgado pela Suprema Corte do Alabama em
1847, foi consignado na decisão que se os administradores fossem
responsabilizados por todos os atos praticados ou decisões erradas, nenhum
homem probo aceitaria esse tipo de cargo. Por sua vez, no caso “Hodges v. New
England Screw”, julgado pela Suprema Corte de Rhode Island em 1850, foi
decidido que o administrador não deve ser responsabilizado pelas consequências
do erro se teve boa fé e agiu nos interesses da sociedade com o devido cuidado e
diligência35.
No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, cumpre citar que o artigo 154, §2o,
“a”, da Lei n. 6.404/76 estabelece que o administrador deve exercer as atribuições
que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa, sendo vedado a ele praticar ato de liberalidade à custa da companhia.
Dessa forma, para fins de exclusão da sua responsabilização, é fundamental que o
administrador tome suas decisões com base no interesse da empresa e não
pratique ato de liberalidade cujo ônus recaia sobre a empresa.
Ao tratar do conceito de liberalidade para fins de responsabilização dos
administradores, Trajano de Miranda Valverde acentua que atos de liberalidade
são os que diminuem o patrimônio social sem que tragam para a sociedade
nenhum benefício ou vantagem de ordem econômica36. De igual forma,
Modesto Carvalhosa pondera que os atos de liberalidade constituem fraude à lei e
a sua antijuridicidade decorre da redução do patrimônio social ou a prática de
negócios que impeça o crescimento imediato ou mediato deste patrimônio37.
Mais uma vez, há uma certa aproximação entre o conceito de despesa não
necessária e o conceito de despesa praticada com liberalidade, que seria aquela
passível de indedutibilidade e de responsabilização do administrador.
Nesse sentido, é interessante mencionar que Fran Martins afirma que os
administradores prejudicam os acionistas e por isso devem responder aos
prejuízos quando praticam atos de liberalidade à custa da companhia, no entanto,
nos termos do artigo 154, §4o, da Lei n. 6.404/76 pode ser autorizada a prática de
atos gratuitos razoáveis diante das responsabilidades sociais da empresa,
entendidos tais atos como aqueles de pequeno valor bem como aqueles capazes
de ser justificados em benefícios do empregado ou da comunidade de que
participe a empresa. Como exemplo, o referido autor cita gastos com natal dos
filhos dos empregados, distribuição de brindes e contribuições para campanhas
de interesse público38.
Fl. 26414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
61
Sampaio de Lacerda destaca também que há atos que são aparentemente
graciosos, no entanto, são passíveis de gerar negócios vantajosos para a
companhia no futuro, tais como o pagamento de bolsas de estudos e
contribuições a entidades científicas39.
No caso em tela, não há como atribuir um caráter de liberalidade à tomada do
empréstimo que gerou os juros que estão sendo registrados como despesas e
estão sendo considerados dedutíveis. Também não há se que se falar em
indedutibilidade dos juros devido ao fato do empréstimo ter sido transferido para
a então recorrente, uma vez que tal transferência de ônus se dá em função da
sucessão patrimonial em virtude de conferência de bens, direitos e obrigações ao
capital social da Recorrente.
Por fim, cabe ressaltar que durante as discussões na sessão de julgamento, foi
levantada a questão de que o critério da necessidade foi criado por meio de
precedentes judiciais norte-americanos a partir da ideia de que não seriam
necessários gastos relacionados a outras empresas, o que não acontece no
presente caso, uma vez que a Recorrente recebeu os ativos e passivos
relacionados com os recursos dos empréstimos e a obrigação de pagar os
empréstimos, de modo que a despesa financeira relacionada a esta obrigação é
juridicamente de sua titularidade.
Assim, a título histórico, cumpre mencionar que o imposto de renda surge na
Inglaterra no final do século XVIII durante o governo do primeiro ministro William
Pitt, como mecanismo temporário com o propósito de arrecadar um grande
volume de recursos em função dos altos gastos com as Guerras Napoleônicas40.
As primeiras normas tributárias de imposto de renda não faziam menção às
sociedades empresárias41, no entanto, como decorrência de sua crescente
importância econômica, os lucros das pessoas jurídicas passaram a estar sujeitos à
tributação pelo imposto de renda 42.
A tributação do imposto de renda nas pessoas jurídicas trouxe algumas vantagens
em detrimento da tributação nas pessoas físicas, tais como a maior facilidade na
apuração do montante tributável43 (considerando que as pessoas jurídicas
possuem escrituração contábil) e a maior concentração dos contribuintes pessoas
jurídicas44 (considerando que há um menor número de pessoas jurídicas em
relação ao número de pessoas físicas), o que facilitaria não só a arrecadação,
como também a fiscalização45.
Como consequência da tributação das pessoas jurídicas pelo imposto de renda,
surge a questão de quais são os gastos admissíveis como dedutíveis para fins de
apuração do IRPJ.
Nesse sentido, é importante observar a construção do conceito de despesa
dedutível na legislação tributária norte-americana, visto que este foi um dos
primeiros países a adotar a tributação da renda da pessoa jurídica e, por
conseguinte, influenciou a formação da legislação correlata de outros países.
Fl. 26415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
62
Na seção 162 do “Internal Revenue Code”, que trata especificamente das
despesas do comércio ou negócios (“trade or business expenses”), consta a regra
geral de que será permitida a dedução de todas as despesas ordinárias (usuais) e
necessárias pagas ou incorridas durante o ano-calendário tributável46.
O “leading case” no qual o critério geral de dedutibilidade foi analisado no âmbito
da Suprema Corte dos Estados Unidos da América foi o caso “Welch v. Helvering”,
julgado em novembro de 1933 e cuja relatoria coube ao “justice” Benjamin
Cardozo47.
No referido caso, o contribuinte “Welch” havia sido executivo de uma sociedade
anônima que atuava no ramo do comércio de grãos e que foi à falência. Decidido
a estabelecer um negócio similar sob sua propriedade, o contribuinte pagou os
débitos da companhia falida como um esforço para estabelecer o seu próprio
crédito financeiro e recuperar o seu “status” e a sua reputação com os clientes da
sua antiga firma48.
O Comissário do “Internal Revenue Service” Guy Helvering sustentava a
indedutibilidade dos referidos pagamentos uma vez que tais gastos não seriam
ordinários, embora pudessem ter sido necessários para o desenvolvimento do
novo negócio49.
Ao comentar a decisão da Suprema Corte, John Commie destaca que embora o
relator Benjamin Cardozo tenha entendido que se tratavam de despesas
necessárias, na medida em que elas eram úteis e adequadas para o
desenvolvimento dos negócios do contribuinte, faltava a elas as características de
serem ordinárias/usuais, uma vez que não seria usual o pagamento de dívidas de
outras pessoas jurídicas50.
Também ao analisar o referido caso, Marvin Chirelstein assinala que a Suprema
Corte usou o termo “ordinary” para expressar duas diferentes limitações: (i)
ordinário como habitual ou típico, de forma que a ação do contribuinte no
reembolso das dívidas do falido era em alto grau extraordinária; e (ii) ordinário
como característica de despesa, sendo que o contribuinte fez um desembolso que
pertencia à categoria de gastos de capital ao pagar os antigos credores da sua
antiga empresa, o que não seria ordinário51.
No que tange ao sentido de despesa ordinária como aquela habitual, usual ou
normal, há menção expressa na decisão de que às vezes os homens pagam as
dívidas dos outros sem obrigação legal, mas isso não é o que normalmente
acontece. Desse modo, até que tal conduta se torne o padrão empresarial, ela
deve ser vista como algo fora do usual ou extraordinária. É interessante notar que
constou na decisão que a ação do contribuinte em pagar as dívidas da empresa
falida foi inteiramente sensata do ponto de vista empresarial, de modo que seria
possível entender que a despesa foi de fato concebida para gerar receitas
empresariais na nova empresa52.
Fl. 26416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
63
Por sua vez, a despesa com o pagamento das dívidas da empresa falida pode ser
entendida como uma ação destinada a restaurar o crédito do contribuinte e a
restabelecer a sua reputação junto de outras empresas, de forma que este
montante poderia ser considerado como o preço de compra do goodwill do
cliente, um ativo de capital53.
Apresentadas as principais premissas do julgamento do caso “Welch v. Helvering”,
nota-se que a decisão entendeu que os gastos suportados pela atual empresa aos
credores de uma empresa anterior falida seriam necessários e adequados para o
reestabelecimento da reputação do empreendedor, uma vez que grande parte
dos fornecedores e clientes da atual empresa também tinham essas posições nas
relações com a empresa falida.
Todavia, ainda assim tais gastos foram considerados indedutíveis pela Suprema
Corte por não serem ordinários diante (i) tanto da sua não usualidade e pelo
pagamento de credores de uma empresa falida por empresa nova ser algo
extraordinário (ii) quanto de tais gastos não serem qualificáveis juridicamente
como despesas mas sim como um gasto de capital (ativo) decorrente da
reconstituição de um goodwill derivado de uma boa relação com os clientes.
Ademais, é importante notar que o registro contábil pela empresa atual do gasto
com o pagamento aos credores da empresa falida contraria o denominado
princípio contábil da entidade, pelo qual a escrituração contábil de uma entidade
deve separar o patrimônio dos sócios do patrimônio da entidade.
Dessa forma, por mais que o pagamento a tais credores tenha sido feito com a
melhor das intenções, o registro das despesas a ele relativas na empresa atual
contraria as normas contábeis.
Muito mais adequado se o fim almejado por Welch era a recuperação da sua
reputação por meio do pagamento aos credores da empresa falida, teria sido o
procedimento de não pagar e muito menos registrar tais pagamentos como
despesas da empresa atual, mas com os lucros e dividendos recebidos pelo sócio
em virtude dos resultados da empresa atual fossem feitos os pagamentos aos
credores da empresa falida.
O registro contábil dos gastos com o pagamento dos credores da empresa falida
na empresa atual demonstra uma inexistência de adequada segregação
patrimonial, demonstrando uma despesa que não está relacionada com a
atividade da empresa atual, ao mesmo tempo que é um ato anormal de gestão
sob a perspectiva da empresa atual.”
No caso em questão, formalmente a despesa pertence ao Recorrente, já que os contratos
de financiamento foram feitos todos em seu nome assim como a emissão de debêntures, mas
materialmente os débitos foram contraídos (ao menos em parte) em benefício de terceiros.
Adotando-se a concepção de Trajano de Miranda Valverde, pela qual os atos de
liberalidade são os que diminuem o patrimônio social sem que tragam para a sociedade nenhum benefício
ou vantagem de ordem econômica, parece-me que não se poderia concluir pela indedutibilidade das
Fl. 26417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
64
despesas, na medida em que o Recorrente, como sócio controlador das sociedades investidas a quem
destinados os recursos, aufere vantagem econômica inquestionável ao expandir os negócios de suas
controladas, o que pode lhe propiciar dividendos futuros, assim como ensejar o imediato reconhecimento
da apreciaçaõ de tais negócios pelo método de equivalência patrimonial.
Trata-se de característica distintiva do caso ora sob questão para com o caso Welch v.
Helvering, pois enquanto lá o benefício propiciado seria na reputação da nova empresa pela quitação dos
débitos da ativa da qual a nova era desvinculada, aqui trata-se de recursos diretamente aportados na
expansão dos negócios das controladas, sendo a controladora atuante no mesmo ramo, hospitalar, além de
possur a atividade de Holding inscrita em seu objeto social.
Nesse sentido, parece-me haver relação direta com as despesas financeiras de recursos
destinados às controladas com a própria manutenção da fonte produtora, já que a fonte produtora das
atividades de holding é, ao fim e ao cabo, a operação situada nas sociedades cujas participações são por
elas detidas. Vislumbro, portanto, decisão empresarial alinhada com o que se poderia considerar como atos
normais de gestão da sociedade.
Também diferentemente do Caso Welch v. Helvering, o financiamento favorecido da
expansão da operação das sociedades controladas pelo Recorrente não teria como fim último o incremento
do Goodwill do próprio Recorrente. Enquanto em Welch as despesas consideradas desnecessárias tinham
como finalidade a reconstrução da reputação do sócio, que, indiretamente, faria bem aos negócios de sua
nova empresa, aqui as despesas questionadas não visam ao incremento do Goodwill do Recorrente, mas ao
incremento de suas receitas auferidas por meio das atividades operacionais de suas controladas,
expediente em consonância com o parágrafo 3o do art. 2o da Lei no 6.404/76, pelo qual “A companhia pode
ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é
facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.” (g.n.)
Neste ponto, cabe mencionar que a descrição de atuação como Holding contida no
campo do Objeto Social do Recorrente basta à formalização do caráter operacional de atividades
acessórias àquelas principais, não sendo necessária descrição exaustiva das atividades-meio
relacionadas à cessão de crédito para suas investidas nos contratos sociais e Estatutos, como bem
consigna o N. parecerista, citando as lições de Nelson Eizirik.
Ademais, sendo a participação meio para realização de seu objeto social e a cessão
de recursos sem os respectivos juros um meio de incremento dos fluxos financeiros decorrentes
desta participação para o Recorrente, tampouco me parece haver afronta ao princípio da
entidade, mesmo nos estritos termos compreendidos pela fiscalização, que vincula a entidade à
personalidade jurídica.
Dessa amaneira, entendo dedutíveis as correspondentes despesas financeiras.
4.4
RETIFICAÇÃO DOS SALDOS DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA:

A autoridade fiscal entendeu que, em razão da transmissão, em 23/12/19, de ECF
retificadoras relativas ao ano-calendário de 2014 e aos períodos de janeiro a maio de 2015, houve
aumento indevido dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa.
Fl. 26418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
65
A autoridade autuante entendeu que:
(i)
os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa relativos ao ano-
calendário de 2013 eram de R$ 150.439.779,03 e R$ 120.730.012,41,
respectivamente,
(ii)
no ano-calendário de 2014 a Recorrente apurou lucro e, portanto,
compensou R$ 39.863.496,66 a título de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de exercícios anteriores, de modo que;
(iii)
os saldos remanescentes para os períodos de janeiro a maio de 2015 eram,
respectivamente, de R$ 110.504.351,85 e R$ 80.794.584,23 e não
R$133.937.949,70, como informado na ECF retificadora transmitida pela
Recorrente em 23/12/19.
Diante dessas constatações, a Autoridade Autuante intimou o Recorrente a retificar
seus Lalur e Lacs, ou impugnar a determinação.
O Acórdão Recorrido manteve a glosa dos saldos de Prejuízos Fiscais e de Bases de
Cálculo Negativas de CSLL, e o Recurso Voluntário concordou com o ajuste relativamente ao Saldo
de Prejuízos fiscais, matéria que se tornou incontroversa.
Já sobre a Base de Cálculo Negativa de CSLL, o Recorrente reiterou sua irresignação
em parte.
Afirma que a despeito de a d. autoridade fiscal ter considerado o valor de
R$120.730.012,41 no ano-calendário de 2013, o saldo inicial informado pela Recorrente na ECF
retificadora relativa ao ano-calendário de 2014 transmitida em 23/12/2019 era de
R$173.873.376,88 (doc. 28 da Impugnação – fls. 18.956-25.686).
Ao rever suas escriturações fiscais, a Recorrente identificou que essa divergência de
saldo decorreu das seguintes situações:
a) assim como relatado anteriormente, as bases de cálculo negativas apuradas
nos anos-calendário de 2008 a 2010 pela FMG, pessoa jurídica incorporada
em 29/12/201054 pela Recorrente, no valor total de R$23.433.597,85,
foram indevidamente acrescidas em seu saldo de base de cálculo negativa; e
b) o saldo das bases de cálculo negativas apuradas nos períodos de janeiro a 3
de julho de 2012 não foi corretamente informado na Ficha 17 da extinta
declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (“DIPJ”)
(doc. 29 da Impugnação – fls. 25.687-25.745 - DIPJ extraída do sistema
MIDAS), de modo que, na linha 65, foi apurada base de cálculo negativa de
R$0,00, em vez de R$30.128.975,00.
Nesse sentido, a divergência de R$ R$23.433.597,85 entre o saldo remanescente
mencionado acima (R$110.504.351,85) e aquele informado na ECF retificadora transmitida em
Fl. 26419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
66
23/12/19 (R$133.937.949,70) também foi devidamente ajustada pela Recorrente na ECF
retificadora relativa aos períodos de junho a dezembro de 2015, mesmo assim, após a
compensação efetuada em 2014, no valor de R$39.935.427,18, o saldo remanescente de base de
cálculo negativa para os períodos de janeiro a maio de 2015 seria de R$ R$110.504.351,85 e não
R$80.794.585,23 como afirmado pela d. autoridade fiscal no parágrafo 86 do TVF.
Analisando a DIPJ colacionada a partir da fl. 25.687 e s, identificamos a ficha 17, que
na linha 69, e não 65, se informa a base de cálculo da CSLL igual a R$ 0,00:

Fl. 26420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
67
A ausência de retificação da DIPJ, de fato não leva esta informação ao SAPLI, o que
pode causar a divergência entre as informações consultadas pela D. Autoridade Autuante e
aquelas defendidas pelo Contribuinte.
Não bastaria ao contribuinte alegar o erro, mas provar que erro há e provar a
composição da informação correta que deveria constar daquele campo, concatenando os
números e argumentos com os documentos, o que não se identifica nos autos.
Entretanto, não podemos desconsiderar que o Recorrente traz racional lógico
acompanhado de planilhas de recomposição do Saldo de Bases Negativas de CSLL, e reconhece
que parte do saldo informado na ECF de 2014 estava equivocado (carregamento de bases
negativas anteriores à incorporação da FMG no valor total de R$23.433.597,85).
Vejamos o seguinte excerto:

Fl. 26421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
68

A verossimilhança das alegações, associada ao contexto em que se deu a
fiscalização e a prestação e esclarecimentos assim como a própria apresentação do Recurso
Voluntário, durante o Estado de Calamidade Pública instaurado pela Pandemia da Covid -19 (note-
se que o Recurso Voluntário data de 03/12/2020), associada não só à necessidade de
complementação de documentação, como também do volume da documentação necessária, para
cuja análise a unidade de origem detém ferramentas tecnológicas que este CARF não possui, e,
ainda, considerando que mesmo que o contribuinte tivesse demonstrado exaustivamente seu
saldo de prejuízos fiscais seria de praxe a conversão em diligência para confirmar eventuais
eventos de consumo dos saldos que tivessem sensibilizado o SAPLI; considerados em conjunto,
justificam a conversão do feito em diligência, que desde já proponho, com o fito de esclarecer o
valor dos saldos de prejuízos acumulados e de base negativa de CSLL verificando eventuais
eventos que o tenham consumidos e que tenham sensibilizado o SAPLI, mas cujo conhecimento
não veio aos autos.
Entretanto, vencido na proposta de diligência, a verossimilhança da alegação
desacompanhada de prova do acerto da retificação proposta pelo recorrente não permite o
provimento do Recurso.

Fl. 26422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
69
5
DISPOSITIVO
Pelo exposto, vencido quanto à proposta de diligência, voto por conhecer do
Recurso Voluntário, para afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, afastando integralmente a glosa das exclusões de juros de debêntures conversíveis, a glosa
de despesas de despesas financeiras, e admitindo dedução das retenções em fonte de CSLL
montante total informado no TVF, de R$ 1.711.053,58.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, redator designado

6
DA INTRODUÇÃO

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, o colegiado, tutelando
entendimento discordante, pelo voto de qualidade, divergiu das conclusões e pugnou em favor do
indeferimento dos pedidos de diligência para esclarecer: o valor do saldo de prejuízos acumulados
e de base negativa de CSLL; e se existe a contraparte correspondente à adição dos juros sobre
debêntures excluídos pelo contribuinte para fins de IRPJ e CSLL. Ademais, por maioria de votos,
discordou da orientação do nobre relator e manteve a parte dos lançamentos, relativa às
exclusões indevidas.
Em razão do exposto, o Presidente dessa digníssima turma designou-me redator do
voto vencedor aqui apresentado.
7
DAS PROPOSTAS DO RELATOR DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
7.1 DOS SALDOS DE PREJUÍZO ACUMULADO E BASE NEGATIVA DA CSLL

Fl. 26423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
70
Em brevíssima síntese, no que toca ao indeferimento do pedido de diligência para
esclarecer o valor do saldo de base negativa de CSLL, a Autoridade Fiscal entendeu que, em razão
da transmissão, em 23/12/19, de ECF retificadoras relativas ao ano-calendário de 2014 e aos
períodos de janeiro a maio de 2015, houve aumento indevido do saldo de base de cálculo negativa
da CSLL, visto que o saldo remanescente, após a compensação efetivada em 2014, era de R$
80.794.584,23 e não R$ 133.937.949,70, como informado nas sinaladas ECF retificadoras.
O Aresto Recorrido manteve a glosa dos saldos de Prejuízos Fiscais e de Bases de
Cálculo Negativas de CSLL, e o Recurso Voluntário concordou com o ajuste relativamente ao Saldo
de Prejuízos fiscais, matéria que se tornou incontroversa.
Todavia, no que toca ao saldo de base de cálculo negativa da CSLL, a Recorrente
reiterou sua indignação, visto que, revendo as suas escriturações, identificou situações causadoras
da divergência do saldo que lhe levou a advogar que, a despeito de a d. autoridade fiscal ter
considerado o valor de R$ 120.730.012,41, no ano-calendário de 2013, o saldo inicial informado
pela Recorrente na ECF retificadora, relativa ao ano-calendário de 2014, transmitida em
23/12/2019, era de R$ 173.873.376,88 (doc. 28 da Impugnação – fls. 18.956-25.686).
O nobre Relator, apreciando a DIPJ, colacionada a partir da fl. 25.687 e ss, constatou
que a ausência de retificação da DIPJ, não levou as alterações relacionadas pelo Sujeito Passivo ao
sistema da RFB denominado SAPLI, o que poderia causar a divergência entre as informações
consultadas pela D. Autoridade Autuante e aquelas defendidas pelo Contribuinte.
Contudo, apesar de registrar que os eventuais erros suscitados pela Recorrente não
foram comprovados mediante colação de documentação hábil e idônea nos autos, inferiu que não
deveria ser desconsiderado o fato da Interessada trazer racional lógico acompanhado de planilhas
de recomposição do Saldo de Bases Negativas de CSLL, e reconhecer que parte do saldo informado
na ECF de 2014 estava equivocado.
Nessa senda, considerando que havia (...) verossimilhança das alegações, associada
ao contexto em que se deu a fiscalização e a prestação e esclarecimentos e a própria apresentação
do Recurso Voluntário, durante o Estado de Calamidade Pública instaurado pela Pandemia da
Covid -19 (note-se que o Recurso Voluntário data de 31/05/2021), associada à necessidade não só
de complementação de documentação, como também do volume da documentação necessária,
para cuja análise a unidade de origem detém ferramentas tecnológicas que este CARF não possui,
orientou o voto em prol da conversão do presente feito em diligência.
7.2 DA CONTRAPARTE DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS

É mister, antes discorrermos sobre a autuação alicerçada em exclusões indevidas e
o pedido de diligência relacionado, registrar que a autuação trata do IRPJ e CSLL, relativos ao
período de apuração de janeiro a maio de 2015, tendo em vista a apresentação de Escrituração
Fl. 26424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
71
Contábil Fiscal – ECF, referente a esse período, em razão da incorporação do HOSPITAL SINO
BRASILEIRO, CNPJ no 20.792.935/0001-65, pelo Recorrente, ocorrida em 29 de maio de 2015.
Nessa senda, o lançamento de ofício em questão decorre da revisão, por parte da
Autoridade Autuante, das exclusões realizadas pelo Recorrente no registro M305 da 2a ECF
retificadora, entregue em 23 de dezembro de 2019, referentes aos juros incorridos com a emissão
de debêntures. Ao apreciá-las, asseverou que não teriam sido identificadas, na escrituração
contábil e fiscal do Recorrente, justificativas legais e tampouco materialidade para a realização da
exclusão de tais juros supostamente incorridos com a emissão de debêntures conversíveis em
ações, e que não conseguiu identificar o registro das correspondentes receitas financeiras nem a
correspondência com outras operações que pudessem justificar a exclusão, glosando as exclusões
no valor de R$ 58.101.858,48.
Irresignado, o Recorrente alegou (...) que os juros foram incorridos nos termos das
escrituras de emissão das debêntures e excluídos na apuração do Lucro Real e da base de cálculo
da CSLL em razão da alteração dos padrões contábeis no Brasil, o que implicou a contabilização
das debêntures em conta de patrimônio líquido, o que acarreta que as despesas financeiras
incorridas não transitem naturalmente em conta de resultado. Assim, a exclusão teria a finalidade
de conferir neutralidade fiscal a esse novo tratamento contábil, conforme determinado pela Lei no
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09, que instituiu o Regime Tributário de Transição.
O Acórdão Recorrido manteve a autuação, pois entendeu restar demonstrado, pelo
Impugnante, a efetiva captação e o respectivo ingresso de novos recursos financeiros inerentes à
emissão de debêntures, mas concluiu que as despesas financeiras (juros) apenas seriam incorridas
em caso de não conversão das debêntures em ações. Como o valor principal das debêntures
emitidas, de R$ 600.000.000,00, foi convertido em participação societária sem considerar os juros
previstos na escritura, que somente seriam devidos na data do vencimento das debêntures e em
caso de não conversão em ações.
Nesse racional, a Autoridade Julgadora de origem concluiu que, como não foram
devidos juros, tais despesas financeiras nunca teriam sido incorridas, passíveis de serem deduzidas
pela emitente, nos termos do art. 374 do RIR/99, tampouco se subsumiriam ao conceito de
prêmio na emissão de debêntures a que diz respeito o art. 31, da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014.
O nobre Relator, ao apreciar a legislação vigente à época do fato gerador e cotejá-
la com as razões e documentação contábil carreadas aos autos pela Recorrente, inferiu que estava
correto o raciocínio da Defesa, sob a ótica da neutralização das alterações contábeis preconizada
pelo Regime Tributário de Transição – RTT, quanto à exclusão dos respectivos juros incorridos
mensalmente até a liquidação das operações, posto que a contabilização das referidas debêntures
em conta patrimonial refletiu a intenção subjacente das partes, de que a quitação se desse
mediante a dação em pagamento com ações exercida pelo emissor, ou pela conversão pelo
subscritor, conforme a Nota Explicativa no 15. Nessa linha intelectiva, entendeu que restou
Fl. 26425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
72
superada a primeira premissa do Acórdão Recorrido, e firmado que os juros em questão foram
incorridos mensalmente.
Quanto a segunda premissa do Aresto atacado, de que somente o prêmio na
emissão de debêntures seria isento, conforme o art. 31 da Lei no 12.973/14, que fundamentou a
conclusão de que a remuneração devida ao subscritor das debêntures não se confunde com o
prêmio, o ilustre Relator reconhece a diferença, entretanto aduz que a exclusão dos juros
incorridos encontra guarida no art. 38-B, do Decreto-lei no 1.598/77.
Superadas as sobreditas premissas, o nobre relator corroborou com o
entendimento do acórdão recorrido de que a conversão das debêntures em participações
societárias se deu pelo valor histórico do prêmio, de R$ 600.000.000,00.
Entretanto, embora admita que as despesas com os juros incorridos não foram
objeto de mensuração e evidenciação contábil, compulsando todos os elementos acostados aos
autos, inferiu que (...) muito embora o registro contábil do valor pelo qual se deu a conversão em
ações pela Emissora tenha sido limitado ao prêmio, deveria ter incluído o valor da remuneração
incorrida com os juros conforme a previsão na Escritura Pública, incrementando-se,
consequentemente, a parcela atribuída à conta de reserva de ágio na subscrição de ações.
Assim, assevera que (...) no caso em questão tudo leva a crer que houve mero erro
no registro contábil, já que a escrituração não seguiu à risca o teor da Escritura de emissão de
debêntures e seus aditivos, que previam a conversão incluindo os juros que, em contrapartida,
deveriam compor receita da subscritora. (g.n.)
Concluiu afirmando que foi inadequada a acusação, pois deveria ter questionado a
falta de adição das despesas com os juros incorridos e não a exclusão pro rata; e, mesmo que
superada essa questão, as mencionadas despesas com juros eram dedutíveis, à luz da legislação
vigente.
Logo, diante da incerteza suscitada pelo colegiado quanto às correspondentes
adições preditas, propôs a conversão do feito em diligência para que a autoridade fiscal de origem
procedesse a tais verificações.
Todavia, caso vencido na proposta de diligência, entendeu assistir razão ao
contribuinte, motivo pelo qual, nesta parcela, orientou o voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

7.3 DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIA

Quanto às sobreditas conclusões relacionadas à proposição de diligência, o
colegiado, com todas as vênias possíveis, pelo voto de qualidade, divergiu.
Fl. 26426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
73
Inicialmente, é salutar registrar que compete à Autoridade Julgadora, na formação
de sua livre convicção, a avaliação quanto à necessidade de eventual diligência ou perícia,
indeferindo aquelas que forem consideradas desnecessárias.
Nessa linha intelectiva, deve-se levar em conta que os pedidos de diligência e
perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de
apresentar os elementos probatórios necessários para afastar as conclusões da Autoridade
Autuante. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
No presente caso, restou hialino que ônus probante compete à Recorrente, que
postula os direitos em causa – repito que, nos autos, os erros apontados pela Defesa não foram
comprovados indicando a informação correta que deveria constar em específico campo da DIPJ,
concatenando os números e argumentos com os documentos hábeis e idôneos; como também
não foi demonstrada, na escrituração contábil e fiscal, as adições das despesas relacionadas aos
juros supostamente incorridos com a emissão de debêntures ao final convertidas em
participações, que justificaria a neutralização através das pleiteadas exclusões - por conseguinte,
não é cabível transformar o órgão julgador ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este
juízo em fase de procedimento de auditoria, com a determinação de diligências para veicular
papel que caberia ter sido levado a termo pela contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
A determinação de diligência, nesta fase processual, teria cabimento na formação
do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na
completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do art. 18, do Decreto no 70.235/72.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de demonstrar e comprovar as alterações
apontadas que justificariam a divergência entre o valor do saldo de base negativa de CSLL que
apurou e o levantado pela Autoridade Autuante, bem como a contraparte contábil dos juros com
emissão de debêntures indevidamente excluídos.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular (Súmula CARF
no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar os pedidos de realização de
diligência.

Fl. 26427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
74
8
DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS

No que tange à proposta do ilustre Relator de acatar as exclusões dos juros
incorridos com a emissão de debêntures, o colegiado, com todas as vênias possíveis, por maioria
dos votos, divergiu.
Conforme restou demonstrado as multicitadas despesas com juros decorrentes das
debêntures, embora previstos nas escrituras de emissão das debêntures, portanto passíveis de
dedução, nunca existiram, inclusive sequer foram lançadas contabilmente, segundo a própria
Recorrente admitiu ao asseverar, na peça impugnatória, que (...) ao realizar a apuração do IRPJ e
da CSLL devidos no período de janeiro a maio de 2015, entendeu que os juros decorrentes das
debêntures conversíveis subscritas pelo BTG, embora não tivessem sido lançados contabilmente,
deveriam ser excluídos da base de cálculo desses tributos, para que correspondesse à renda
efetivamente auferida pela companhia. (g.n.)
Tampouco a ausência de contabilização dos preditos juros, com a devida vênia,
decorreu de mero erro contábil como deduziu o ilustre Relator. Tal ilação encontra amparo ao
compulsarmos as peças carreadas aos autos, posto que resulta cristalino que os citados juros
apenas seriam incorridos em caso de não conversão em participação societária e, ao analisarmos
as demonstrações, não restam dúvidas de que a conversão era certa.
E na espécie, o que observamos foi justamente a conversão das debêntures em
participações societárias por seu valor original, de R$ 600.000.000,00, quer dizer limitado ao
prêmio, sem considerar os juros previstos na escritura, que, repiso, somente seriam devidos na
data do vencimento das debêntures e em caso de não conversão em ações, razão pela qual as
despesas financeiras em questão nunca teriam sido incorridas.
Ora, considerando que para conferir a neutralidade ao tratamento contábil,
instituída pelo Regime Tributário de Transição (“RTT”), suscitada pela Recorrente em prol de
justificar a pleiteada exclusão, seria necessário demonstrar os lançamentos contábeis contraparte
correspondentes às adições das despesas relacionadas aos juros supostamente incorridos com a
emissão de debêntures ao final convertidas em participações, uma vez que restou demonstrado
que os encargos financeiros não foram suportados pelo contribuinte, tampouco escriturados
contabilmente, não há o que ser neutralizado, em vista disso, descabida a exclusão desses juros.
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de manter as exclusões indevidas dos
juros decorrentes das debêntures conversíveis em participação societária.

Fl. 26428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.169 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
75
9
DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de serem rejeitados os pedidos de
realização de diligência e mantidas as exclusões indevidas dos juros com a emissão de debêntures
convertidas em participações societárias.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 26429
DF CARF MF
Original